Tribunal: STM
Processo: 7000232-60.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. PRESCRIÇÃO DE USO MEDICINAL POR MÉDICO CIVIL. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A TIPICIDADE PENAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO MÉDICA DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA. ERRO DE DIREITO INESCUSÁVEL (ART. 35 DO CPM).
Materialidade e autoria plenamente demonstradas pelos Laudos Preliminar e Definitivo, pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e em juízo, e pela confissão extrajudicial e judicial.
O Acusado, deliberadamente, adentrou no quartel com o entorpecente e fumou parte do cigarro no alojamento.
O porte de substância entorpecente por militar em área sob administração militar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura infração penal, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar.
A autorização civil para o uso de substâncias controladas, ainda que legalmente emitida pela ANVISA e amparada por prescrição médica, não substitui a autorização militar exigida para o porte ou uso de substâncias controladas em, ambiente militar, e nem exime o militar da observância das normas militares.
A ANVISA regula, dentre outras matérias, a produção, a comercialização e o uso de medicamentos controlados e substâncias psicotrópicas em território nacional, mas essa autorização se aplica à esfera civil, não ao ambiente militar.
Mesmo matéria controlada legalmente por aquele órgão precisa seguir as regulamentações específicas das Forças Armadas e não pode servir como justificativa para portar ou usar substâncias proibidas em áreas militares, sem que o tratamento médico civil seja validado por autoridade médica militar, conforme os regulamentos específicos das Forças Armadas.
Se o legislador decidiu pela proibição da conduta em local sujeito à Administração Militar, obviamente a excepcional autorização que retira a tipicidade do delito não pode ser oriunda de autoridade externa às Forças Armadas.
A disposição final do caput do art. 290 do CPM (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) não pode ser dissociada dos princípios basilares das Forças Armadas de hierarquia e disciplina e deve ser compreendida em harmonia com tais princípios, de forma que a autorização deve provir da própria Força.
A determinação legal é a prevista em legislação penal militar e a determinação regulamentar é a dos Regulamentos Disciplinares das Forças.
Nem mesmo legislação penal que não seja militar há de ser aplicada à hipótese, em virtude do princípio da especialidade.
A despeito de determinada substância ser legalmente controlada e prescrita sob a supervisão da ANVISA, e de haver receita médica civil para o seu uso, o porte ou uso dessa substância em local sob administração militar deve submeter-se à lei militar, às regras e regulamentos internos das Forças Armadas. Isso inclui o controle por autoridades médicas militares e a observância dos regulamentos disciplinares, para ao final, se for o caso, ser concedida a autorização.
O reconhecimento da tipicidade penal decorre da necessidade de assegurar o controle rigoroso sobre substâncias potencialmente danosas, especialmente em locais onde há manuseio de armas e equipamentos de alta periculosidade.
Em casos como o presente, a certeza que emerge dos autos é a de ser inaceitável que o proceder do Réu no interior do aquartelamento passe incólume com uma absolvição.
Cabível, entretanto, o reconhecimento ao caso do art. 35 do CPM para melhor adequar a resposta penal à conduta do militar.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000232-60.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O EX-
SOLDADO DA AERONÁUTICA LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO, À
PENA DE 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO
DE 02 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", ACRESCIDAS DA
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO, E O REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA,
NA FORMA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E
DELEGAR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 2ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, E DETERMINAVAM, AINDA, QUE, FOSSE ALTERADA A
SENTENÇA PROLATADA, EM 22/2/2024, PELO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, QUE ABSOLVEU O ACUSADO EX-SD AER LUCAS
GABRIEL GONÇALVES MACHADO DA IMPUTAÇÃO PRESENTE NA
DENÚNCIA, PASSANDO A TER COMO FUNDAMENTO O ART. 439, ALÍNEA
"B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVA PROVIMENTO AO APELO DO MPM,
PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA, E CONDENAVA LUCAS
GABRIEL GONÇALVES MACHADO À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, C/C O ART. 70, INCISO II,
ALÍNEA "L", E COM O ART. 35, AMBOS DO MESMO CÓDEX. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000232-60.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA MILITAR. PRESCRIÇÃO DE USO MEDICINAL POR
MÉDICO CIVIL. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. INSUFICIÊNCIA
PARA AFASTAR A TIPICIDADE PENAL. NECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO
MÉDICA
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA. ERRO DE DIREITO
INESCUSÁVEL (ART. 35 DO CPM).
Materialidade e autoria plenamente demonstradas pelos Laudos Preliminar e
Definitivo, pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e em juízo, e
pela confissão extrajudicial e judicial.
O Acusado, deliberadamente, adentrou no quartel com o entorpecente e fumou
parte do cigarro no alojamento.
O porte de substância entorpecente por militar em área sob administração
militar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar configura infração penal, nos termos do art. 290 do Código Penal
Militar.
A autorização civil para o uso de substâncias controladas, ainda que legalmente
emitida pela ANVISA e amparada por prescrição médica, não substitui a
autorização militar exigida para o porte ou uso de substâncias controladas em,
ambiente militar, e nem exime o militar da observância das normas militares.
A ANVISA regula, dentre outras matérias, a produção, a comercialização e o
uso de medicamentos controlados e substâncias psicotrópicas em território
nacional, mas essa autorização se aplica à esfera civil, não ao ambiente militar.
Mesmo matéria controlada legalmente por aquele órgão precisa seguir as
regulamentações específicas das Forças Armadas e não pode servir como
justificativa para portar ou usar substâncias proibidas em áreas militares, sem
que o tratamento médico civil seja validado por autoridade médica militar,
conforme os regulamentos específicos das Forças Armadas.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se o legislador decidiu pela proibição da conduta em local sujeito à
Administração Militar, obviamente a excepcional autorização que retira a
tipicidade do delito não pode ser oriunda de autoridade externa às Forças
Armadas.
A disposição final do caput do art. 290 do CPM (sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar) não pode ser dissociada
dos princípios basilares das Forças Armadas de hierarquia e disciplina e deve
ser compreendida em harmonia com tais princípios, de forma que a autorização
deve provir da própria Força.
A determinação legal é a prevista em legislação penal militar e a determinação
regulamentar é a dos Regulamentos Disciplinares das Forças.
Nem mesmo legislação penal que não seja militar há de ser aplicada à hipótese,
em virtude do princípio da especialidade.
A despeito de determinada substância ser legalmente controlada e prescrita sob
a supervisão da ANVISA, e de haver receita médica civil para o seu uso, o porte
ou uso dessa substância em local sob administração militar deve submeter-se à
lei militar, às regras e regulamentos internos das Forças Armadas. Isso inclui o
controle por autoridades médicas militares e a observância dos regulamentos
disciplinares, para ao final, se for o caso, ser concedida a autorização.
O reconhecimento da tipicidade penal decorre da necessidade de assegurar o
controle rigoroso sobre substâncias potencialmente danosas, especialmente em
locais onde há manuseio de armas e equipamentos de alta periculosidade.
Em casos como o presente, a certeza que emerge dos autos é a de ser inaceitável
que o proceder do Réu no interior do aquartelamento passe incólume com uma
absolvição.
Cabível, entretanto, o reconhecimento ao caso do art. 35 do CPM para melhor
adequar a resposta penal à conduta do militar.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença e
condenar o ex-Soldado da Aeronáutica LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO, à
pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, como incurso no delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exceção da alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao juízo da
execução, e com o regime aberto para cumprimento inicial da pena, na forma do artigo 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar em
desfavor do ex-Soldado da Aeronáutica LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO,
absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, das sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar.
A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar, nos seguintes termos
(APF n.º 7000078-16.2023.7.02.0002, evento 32, DENUNCIA1):
(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado na Escola de Especialistas de
Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá-SP, em face do ex-soldado de segunda classe Lucas
Gabriel Gonçalves Machado (S2 LUCAS MACHADO), na data de 10 de abril de 2023, por
volta da 13h, no alojamento do Posto Pingo de Ouro da referida unidade militar.
Consta dos autos que o 1S SAD Tiago de Carvalho cumpria a função de chefe da equipe de
reação na guarnição de aeronáutica de Guaratinguetá (GUARNAE-GW) e foi acionado pela
adjunto de Oficial de Dia para apurar uma “denúncia” de uso de substância entorpecente por
militar escalado para exercer a função de sentinela no Posto Pingo de Ouro.
Apurou-se que, tão logo chegara ao aludido posto, determinou, em companhia da Oficial de
Dia, que todos os soldados escalados para cumprir missão naquele local se apresentassem e
os indagou sobre o porte, e consumo de substância entorpecente, obtendo respostas negativas
de quase todo o efetivo ali presente, à exceção do flagranteado Sd Lucas Gabriel Gonçalves
Machado, que lhe afirmou portar maconha, porém, para uso medicinal e espontaneamente
se submeteu à revista pessoal.
Nesse particular, foram apreendidos dentro de sua mochila um cigarro de seda parcialmente
consumido, além de certa quantidade de fragmentos vegetais da substância entorpecente
conhecida por maconha (4,6g – massa líquida dessa substância).
Os materiais foram devidamente apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística
para serem submetidos a exame pericial, constatando-se que se tratava de um cigarro
parcialmente consumido, pesando 0,38g (trinta e oito decigramas – massa líquida), e de uma
porção
vegetal
pesando
2,g
(dois
gramas
–
massa
líquida)
de
maconha
(TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar
de entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que
confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
O laudo de exame químico toxicológico foi anexado ao evento nº 29 do e-proc., demonstrando
a materialidade delitiva.
Formalmente interrogado nos autos, o indiciado disse fazer uso medicinal de maconha para
tratamento de ansiedade, tendo inclusive receita médica prescrita por profissional a seu
favor, bem como autorização da ANVISA para aquisição da substância entorpecente;
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmou que usa a maconha em forma de óleo, “balinha” e cigarro, sendo que em relação a
este usa a substância “vaporizando” através do consumo de dois cigarros por dia (cf.
interrogatório anexado às fls. 57-60 – item 5, evento nº 1 do e-proc.).
Anexou-se aos autos a prescrição da receita para consumo de cannabis sativa em benefício
do indiciado firmada pelo médico Jimmy Fardim Rocha, CRM nº 52.907375, com endereço
na Avenida Soares Lopes, 1168, Centro, Ilhéus-BA (cf. fls. 32 e 37 – autos físicos – item 4,
evento nº 1 do e-proc.).
Este profissional, ouvido nos autos na condição de testemunha (cf. oitiva anexada ao evento
nº 29 do eproc.), disse que de fato receitou o uso diário de cannabis sativa ao indiciado para
tratar de seu quadro de ansiedade, mas que tal prescrição não inclui o uso de cigarro e que
deveria utilizar a substância em casa; em caso de necessidade, de acordo com a urgência
que as circunstâncias exigissem, poderia fazer uso em local público, porém reservado, e
vaporizado, mas não de cigarro.
Juntou-se também autorização da ANVISA para importação de cannabis sativa pelo indiciado
(fls. 31 – item 4, eventos nº 1 e 29 do e-proc.).
Dessa forma, a prescrição médica de uso de cannabis sativa ao indiciado jamais lhe autorizou
o porte e o consumo de cigarro de maconha; houve sim autorização para uso vaporizado
dessa substância entorpecente, mas, frise-se uma vez mais, jamais constou da prescrição
médica o consumo de cigarro de maconha, confirme acima consignado.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia consigo, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, enquanto se encontrava em serviço, devidamente
escalado, supostamente para uso próprio, em lugar sujeito à administração militar, substância
entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Ex-Soldado Lucas Gabriel Gonçalves como incurso no artigo
290, caput, c.c art. 70, inciso II, alínea “l”, todos do Código Penal Militar, complementado
pela mencionada Portaria n.º 344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a
presente peça acusatória, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final
condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas (...). (Grifos nossos).
Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000078-
16.2023.7.02.0002 (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Termo de
Apresentação (evento 1, DOC2, fl. 02); Portaria (evento 1, Doc2, fl. 03); Termo de
Compromisso (evento 1, DOC2, fl. 04); Termo de Apreensão (evento 1, DOC2, fls. 05-07);
Nota das garantias do preso (evento 1, DOC2, fls. 08-09); Comprovante de cadastro para
importação excepcional de Produto derivado de Cannabis (evento 1, DOC4, fl. 03-04);
Prescrição médica (evento 1, DOC4, fls. 05-14); Laudos de Constatação de Natureza de
Substância (evento 1, DOC4, fls. 16-25; DOC5, fl. 01 e evento 29, fl.8/10); Auto de Prisão
em Flagrante (evento 1, DOC5, fl. 05-14); Nota de Culpa (evento 1, DOC6, fls. 10-12);
Exame de Auto Corpo de Delito (evento 1, EXMMED7, fl.01); Relatório (evento 1, DOC6,
fls. 13-15).
A
Denúncia
foi
recebida
em
21/7/2023
(processo
7000144-
93.2023.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN2).
O Réu foi citado em 1º/08/2023 (processo 7000144-93.2023.7.02.0002/SP,
evento 13, CERT1).
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em audiência realizada no dia 25/9/2023, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, 1S Sad Tiago de Carvalho (evento 42/vídeos 1 e
2)), S1 Sgs João Otavio Tirelli Neves (evento 42/vídeo 3) e S2 NE Carlos Ramom Louro de
Jesus (evento 42/vídeo 4).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 43, processo nº
7000144-93.2023.7.02.0002/SP).
Após tais oitivas, as partes se deram por satisfeitas com relação à prova oral
coligida. Procedeu-se à qualificação e interrogatório do Réu (evento 42/vídeos 6 e 7).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU manifestaram não ter
diligências a requerer (eventos 50 e 53, processo nº 7000144-93.2023.7.02.0002/SP).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pediu a condenação do Réu
LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO nas sanções do art. 290, caput, do Código
Penal Militar (processo 7000144-93.2023.7.02.0002/SP, evento 60, ALEGAÇÕES1).
Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União requereu o
desprovimento do presente apelo, com a consequente absolvição, com base no art. 439, “b”,
do CPPM, em virtude do controle de convencionalidade (Convenção de Nova Iorque de
1961) ou em função da derrogação da norma (Convenção de Viena de 1988). Argumenta
ainda, que dada a pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as
circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser considerado um indiferente penal,
afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a subsidiariedade do direito penal,
tendo-se pela suficiência da repressão administrativa da conduta.
Ao final, alega a ausência do dolo de ingressar na OM com a substância
entorpecente, portanto, pugna pela absolvição do Acusado. Subsidiariamente, em caso de
condenação, requereu que seja a pena fixada de acordo com o art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou,
alternativamente, seja fixada no mínimo previsto do art. 290 do CPM, vez que ausentes
agravantes ou causas de aumento, e, nesse caso, substituída pelo benefício do sursis
(processo 7000144-93.2023.7.02.0002/SP, evento 64, ALEGAÇÕES1).
Foi estabelecido prazo para a defesa apresentar resposta à acusação, nos termos
dos
arts.
396
e
396-A
do
Código
de
Processo
Penal
(processo
7000144-
93.2023.7.02.0002/SP, evento 69, DESP1).
A DPU manifestou-se pela desnecessidade, tendo em vista que a instrução já se
encontrava concluída, inclusive, com a entrega das Alegações Finais (evento 73, MANIF1).
Em Sessão do dia 22/2/2024, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria de votos
(4X1), resolveu negar total provimento à denúncia, absolvendo o Acusado ex-Sd Aer Lucas
Gabriel Gonçalves Machado da imputação presente na Denúncia, com fundamento no
artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (processo 7000144-
93.2023.7.02.0002/SP, evento 103, ATA1).
A Sentença foi publicada em 29/2/2024 (evento 108, processo 7000144-
93.2023.7.02.0002/SP, SENT1).
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o representante do MPM interpôs o presente Recurso de
Apelação, postulando a reforma da Sentença condenatória.
Em suas Razões Recursais, aduz a existência de provas suficientes para a
condenação. Argumenta que a absolvição do Acusado fere a justiça da condenação de
inúmeros militares pelo porte de maconha em local sob Administração Pública, estabelecendo
a tese discriminatória, bastando aos militares a importação mediante autorização da ANVISA
para que o uso em serviço, no interior do quartel, passe a ser legítimo (processo 7000144-
93.2023.7.02.0002/SP, evento 124, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União rebate todas as teses e
argumentos do MPM e requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a Sentença recorrida
(processo 7000144-93.2023.7.02.0002/SP, evento 127, CONTRAZ1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opina no
sentido de que seja conhecido o presente Recurso de Apelação e, no mérito, seja dado
provimento para reformar a r. Sentença e condenar o ex-militar, como incurso no art. 290,
caput, com a agravante de estar de serviço (processo 7000232-60.2024.7.00.0000/DF, evento
7, PARECER1).

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar que absolveu o ex-Soldado da Aeronáutica
LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO, pela prática do crime previsto no art. 290
do CPM.
Consta dos autos que no dia 10 de abril de 2023, por volta de 13h30, no interior
Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá-SP, no alojamento do
Posto Pingo de Ouro da referida Unidade Militar, o então Soldado da Aeronáutica LUCAS
GABRIEL GONÇALVES MACHADO foi preso em flagrante por estar portando substância
entorpecente enquanto escalado para exercer missão no posto Pingo de Ouro. A prisão
decorreu de revista provocada pela informação prestada aproximadamente às 11h45 pelo Sd
S2 NE CARLOS RAMON LOURO DE JESUS, de que o Soldado LUCAS havia feito uso e
detinha em seu poder substância entorpecente.
Por ocasião da revista, o flagranteado confessou que se encontrava portando o
entorpecente, porém, para uso medicinal, apresentando receita médica e autorização da
ANVISA para importação.
Foram encontrados dentro de sua mochila um cigarro de seda parcialmente
consumido (0,38g), fragmentos vegetais da substância conhecida por maconha (4,6g), além
de papel de seda e “dichavador”, posteriormente encaminhados ao Instituto de Criminalística
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para submissão a exame pericial.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial de Constatação
de Natureza de Substância nº 1166028/2023 (evento 1, ASS_FUNCIONAIS4, fls. 16-25;
DOC5, fl. 01), sendo encontrada a presença da substância, tetrahidrocannabinol (THC),
conclusão ratificada por meio do Laudo Pericial Complementar nº 119285/2023 (Evento 29,
fls. 7/10).
Encontra-se escorreita a cadeia de custódia.
A substância foi devidamente apreendida, conforme Termo de Apreensão
constante do evento 1, fls. 5, P_FLAGRANTE2. Consta, ainda, do Laudo Pericial nº
116608/2023, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica do Estado de São Paulo, que o material foi examinado conforme
solicitado pela Escola de Especialistas da Aeronáutica, contendo toda cronologia e o correto
acondicionamento do material apreendido e devidamente lacrado. O resultado foi positivo
para cannabis, contendo tetrahidrocannabinol. Destaca-se que os materiais recebidos e
examinados encontravam-se acondicionados em invólucros plásticos lacrados, acompanhados
da requisição de exame pericial, o que foi ratificado pelo Laudo Pericial Definitivo de nº
119285/2023 (Evento 29, ANEXO2, fls. 7/10).
Inquestionável, portanto, a materialidade do delito, e perfeito o procedimento de
apreensão, acondicionamento e encaminhamento ao instituto de criminalística para a
realização das perícias e constatação da natureza da substância apreendida.
Igualmente a autoria restou induvidosa.
Em Juízo, o 1º SARGENTO TIAGO DE CARVALHO declarou:
...no dia do ocorrido estava de serviço de Comandante da Força de Reação quando o telefone
tocou. O adjunto do Oficial de Dia ligou pedindo para que se dirigisse até a guarda para
atender uma ocorrência. Chegando na guarda o Oficial de Dia juntamente com o Adjunto
informou que receberam uma denúncia de possível uso de substância entorpecente em
serviço. Então se dirigiram até o local juntamente com a equipe da Assessoria Jurídica, a
Oficial de Dia e o Comandante do Batalhão de Infantaria. Quando chegaram no posto de
serviço Pingo de Ouro, que se encontra próximo ao Hotel de Trânsito do Quartel, estava
apenas no quarto de serviço o Acusado, pois os outros dois militares tinham se deslocado para
abrir o portão, anexo, para as pessoas adentrarem ao quartel. O posto então é responsável
por toda área do Hotel de Trânsito bem como para ter acesso ao acampamento. Nesse local
tem um portão que dá acesso a área externa, pois há pessoas que trabalham no Quartel como
domésticas e o acesso ocorre por esse portão. Os militares que se encontram de serviço nesse
posto fazem revezamento para irem a esse portão em horários determinados para dar acesso a
essas pessoas.
Foram então chamar os outros militares e informaram que haveria uma revista de rotina.
Nesse momento o Acusado tomou a iniciativa e disse que se encontrava com maconha. Foram
revistados os três militares que se encontravam no Posto e nada mais foi encontrado, apenas o
material que se encontrava com o Acusado. Ele alegou que era para uso medicinal; que
possuía uma receita que tinha obtido por meio de uma consulta online. Perguntado ao
Acusado se ele havia passado por algum médico da instituição informou que não. Por isso
não se tratava de uma receita homologada. Fizeram a apreensão do material e retiraram o
militar do posto de serviço. Foram então até a farmácia para fazer a pesagem do material
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que depois fosse levado até o instituto de criminalística para confirmar se o material se
tratava de substância entorpecente. O material se encontrava na mochila do Acusado. Ele
disse que sofria de ansiedade (evento 42, VIDEO1 e VIDEO2 da AP). (grifos nossos).

A testemunha Soldado JOÃO OTAVIO TIRELLI NEVES declarou perante o
CPJ:
... estava de serviço de motorista da Força de Reação e que acompanhou a revista. Que viu o
Acusado declarar que tinha o material com ele após ser anunciado que haveria uma revista.
Que viu o material ser retirado da bolsa dele. Viu o Acusado afirmar que tinha uma receita.
Na mochila tinha uma bolsa com todo material para fazer uso. No pote tinha um cigarro
pela metade e a erva (evento 42, VIDEO3, da AP). (grifo nosso).
Esclarecedor é o depoimento do Soldado CARLOS RAMOM LOURO DE
JESUS, que alertou o Oficial de Dia sobre o uso e porte do entorpecente por parte do
Acusado. Em juízo, a testemunha afirmou:
...estava de serviço de sentinela no posto Pingo de Ouro no dia do ocorrido. Confirmou que foi
feita uma revista no pessoal que se encontrava de serviço no posto e que não viu a revista no
Acusado, pois se encontrava em um ponto cego, mas que ouviu as conversas do material
entorpecente sendo retirado da mochila e depois sendo filmado e que o Acusado havia falado
que utilizava o entorpecente para uso medicinal. Declarou que no início do serviço viu ele
retirar o pote, preparar um cigarro, acender e fumar, mas que no momento da revista não
viu. Que aproximadamente às 10h viu ele retirar um material de um pote e mostrando falava
para eu cheirar. Que indagou o Acusado umas três vezes até que ele falou que se tratava de
maconha. Na hora do fato não acreditou. Confirmou o seu depoimento realizado na fase
inquisitorial de que o Acusado havia comentado para ele não se preocupar, pois tinha receita
obtida na internet e que já fazia uso há muito tempo dentro do quartel e não teria acontecido
nada, bem como que ele teria pedido para não comentar nada (evento 42, VIDEO4, da AP).
(grifos nossos).
Na fase inquisitorial essa testemunha já havia declarado:
“...Que após assumir o serviço, antes de ir para o seu quarto de hora, por volta das 9 h 40
min, enquanto estava no alojamento do Pingo de Ouro, o S2 LUCAS MACHADO interpelou a
testemunha, apresentando um pote com um rótulo escrito “ HEMP FLOWER”, retirou tipo
uma erva de dentro e mostrou para que a testemunha cheirasse; porém, como a testemunha
não sabia do que se tratava, preferiu nem chegar perto; em seguida, a testemunha indagou ao
S2 LUCAS MACHADO o que seria aquela erva, tendo o flagranteado respondido que se
tratava de maconha; o S2 LUCAS MACHADO informou que possuía uma receita médica, pois
tinha ansiedade; que a receita chegou pela internet; naquele momento, a testemunha não
acreditou que realmente poderia ser maconha, mas depois viu o S2 LUCAS MACHADO
manusear o produto; viu o flagranteado retirar um pote da cor rosa, misturando a erva;
depois, viu o S2 LUCAS MACHADO cortar pedaços da erva e enrolá-la nesse papel,
fazendo um formato de cigarro; nessa ocasião, a testemunha se levantou, pois não queria
sentir o cheiro; ao retomar ao alojamento, faltando 5 min para render, viu o S2 LUCAS
MACHADO fumar o cigarro então produzido por ele mesmo; que sentiu um cheiro
fortíssimo da fumaça; que, então, foi para o posto; que por volta de 10 h 50 min a testemunha
foi até o alojamento e chamou o flagranteado para conversar do lado de fora do alojamento,
pois queria confirmar se o militar tinha realmente a receita médica; nessa ocasião, o S2
LUCAS MACHADO informou que a testemunha poderia ficar tranquila, pois ele tinha a
receita, que era só baixar pela internet; que o S2 LUCAS MACHADO ainda destacou que
estava habituado a fazer isso, inclusive dentro do quartel, e que “ nunca deu nada” ; a
testemunha, então, alertou o S2 LUCAS MACHADO sobre as possíveis consequências, mas
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o militar insistiu que tinha a receita; em seguida, o S2 LUCAS MACHADO pediu para que a
testemunha não contasse para ninguém, para evitar algum “processo” contra ele;...”(g.n.)
(evento 1, ANEXO5, p. 9/10). (grifos nossos).
Há, ainda, no APF, depoimentos de duas testemunhas que não foram ouvidas
em Juízo, quais sejam, o Soldado que também cumpria o quarto de hora com o flagranteado
e o médico que receitou o uso de cannabis. Consta de seus depoimentos:
S2 NE MATHEUS HENRIQUE CAZALLI RODRIGUES:
“...Que assumiu o posto de Sentinela do Pingo de Ouro, no dia 10 de abril de 2023, por volta
das 9h 20 min. Que guardou os seus pertences no alojamento e foi ao banheiro, que quando
voltou, ouviu o S2 LOURO e o S2 LUCAS MACHADO conversando sobre maconha. Que foi
conferir o que estava acontecendo e viu que o S2 LUCAS MACHADO estava “ dichavando”
algo que acredita ser maconha. Que voltou para o quarto de hora e sentiu cheiro de
maconha; que logo após, o S2 LUCAS MACHADO veio até a porta do alojamento fumando
um cigarro que parecia ser de maconha e foi em direção a parte de trás do alojamento. Que
nesse momento, o S2 LOURO rendeu seu quarto de hora; que entrou para descansar junto
com o S2 LUCAS MACHADO e ambos se deitaram. Que quando estava deitado, o S2 LOURO
chamou o S2 LUCAS MACHADO para conversar querendo saber se ele possuía mesmo uma
receita médica, porém só ficou sabendo do teor dessa conversa quando subiu novamente até o
Portão do Pingo de Ouro. Que quando estava lá, o S2 LOURO perguntou o que eles faziam
com a informação obtida, que disse que achava melhor passar a informação para a Oficial
de Dia, visto que poderia gerar problemas para ambos. Que o S2 LOURO, utilizando seu
próprio celular, ligou para a Guarda e informou a situação para a 1S SATIE, que a mesma
informou que ligaria para a Oficial de Dia para que acionasse a Patrulha. Que continuou no
seu posto até finalizar a sua hora, que quando desceu, a Patrulha já estava no local
juntamente dos militares da Assessoria Jurídica. Que foi solicitado uma revista nos três
militares envolvidos, em seus pertences e neles próprios, feita a revista nada foi encontrado
com o S2 LOURO e consigo. Que no momento da revista do S2 LUCAS MACHADO, antes
mesmo de iniciada, o referido militar disse que estava portando drogas. Que após a revista, o
militar foi encaminhado para a SIJ (Seção de Investigação e Justiça) e os demais continuaram
normalmente com o serviço nos referidos postos”. (g.n.) (evento 1, ANEXO5, p. 10/11).
(grifos nossos).
Dr. JIMMY FARDIN ROCHA, subscritor da receita apresentada pelo Sd
LUCAS:
“perguntado se prescreveu o medicamento a base de cannabis para o paciente, LUCAS
GABRIEL GONÇALVES MACHADO, respondeu que sim. Paciente sofre de transtorno de
ansiedade generalizada refratário a medicação alopática. Por esse motivo, foi feita a receita
na tentativa de controle dos sintomas. É recomendado que se utilize a medicação em
domicílio, somente transportar se mudar de cidade ou viajar, pode transportar. Porém, em
casos de crise, utilizar em local reservado, que não público e não no trabalho. A
recomendação é o uso oral, porém, sabe-se que o uso vaporizado tem o efeito mais imediato
nas crises. A quantidade prescrita tem uma concentração de THC de até 0,03 % (zero vírgula
zero três por cento) em conformidade com a recomendação da ANVISA. Ou seja, não há efeito
psicoativo, auxiliando no tratamento da ansiedade. Não há recomendação de uso de cigarro.
O uso é por meio oral, porém, nas crises, é permitido o uso vaporizado com o uso de um
vaporizador. Que, pelo que ser recorda não tinha conhecimento de que o paciente era
militar...”(g.n.) (evento 29, ANEXO2, p. 26). (grifos nossos).
Em juízo, ao ser interrogado, o Acusado negou que tivesse fumado, mas admitiu
estar portando o entorpecente, e que este, de fato, lhe pertencia, entretanto, não sabia que o
material estava em sua mochila. Assim declarou:
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

...Que é a primeira vez que se vê processado e que serviu para prestar o serviço militar
obrigatório, já tendo sido excluído. Que não gostava da vida militar, não se familiarizava com
o ambiente, e se sentia oprimido pela hierarquia. Que concluiu o ensino médio completo.
Declarou que, no dia em que se encontrava escalado de serviço, estava portando um pote de
flores que importou com uma receita médica, com autorização da ANVISA e que todo o
material se encontrava na sua mochila. Que não sabia que o material se encontrava na
mochila, só quando assumiu o serviço viu que estava lá. Que havia fumado parte do cigarro
encontrado na mochila apenas em casa antes de ir ao quartel. Que, “no automático”, guardou
a bolsa com os apetrechos e a outra metade do cigarro, e o pote com flores na mochila. Que
quando já se encontrava no posto de serviço foi dito que haveria uma revista. Que a sua
atitude foi informar o que estava portando dentro da mochila, mas que possuía a receita
médica e a autorização da ANVISA. Disse que havia conseguido a receita por meio de
médico particular. Que procurou obter essa receita com médico particular para ajudar na
ansiedade e depressão ao invés de fazer uso de medicamentos mais fortes que causam efeitos
colaterais. Declarou que foi após entrar no serviço militar que passou a ter problemas com
ansiedade, distúrbio do sono, depressão, tendo então procurado essa ajuda médica. Que
apresentou vários atestados médicos por uma cirurgia que fez na própria Aeronáutica, mas
não apresentou a receita particular da cannabis. “Que até planejava buscar essa ajuda com
um médico da Aeronáutica, para passar essa ciência sobre isso e se informar como
funcionaria no âmbito militar”, mas que não chegou a fazer isso por ter um certo receio, pois
mesmo fora do quartel há preconceito pelo uso da planta e por isso não quis comentar com o
médico do quartel. Que fez uma consulta por chamada de vídeo com o Dr. JYMME, pois ele
era de outro Estado. Declarou que a receita não especificava a forma de uso e que a
autorização era para importar óleo, bala e flor in natura. Que em nenhum momento foi-lhe
informado que o uso só seria possível vaporizado, tanto por parte do médico como por meio
da empresa que importava. Que achava que poderia fumar, pois não estava claro que não
poderia fazer cigarros com essa matéria. Que as flores podem ser utilizadas para vaporizar ou
fumar e que não sabia que não poderia fumar, e que na página da empresa constam figuras de
cigarro. Que na consulta por videoconferência o médico não especificou que só poderia fazer
uso vaporizado. Reiterou que foi a primeira vez que levou o entorpecente e que não fazia uso
no quartel, até porque havia pouco tempo que o havia adquirido, menos de um mês. Que
mesmo após ter passado à vida civil ainda continua com ansiedade, distúrbios do sono e
depressão. Que trabalha fazendo bico de entregador. Mais uma vez ressaltou que não fez uso
no posto, somente em sua casa, até porque se estivesse fazendo uso no posto de serviço o
cheiro ficaria no local, discordando do depoimento da testemunha, Soldado LOURO, de que
estaria fazendo uso e de que teria pedido para ele não falar sobre a substância entorpecente.
Que todo material apreendido foi decorrente da importação. Que as flores podem ser
utilizadas de forma vaporizada ou por meio de cigarro e que em nenhum momento foi
informado da proibição por meio de cigarro, de forma que considerou que poderia fazer uso
dessa forma (evento 42, VIDEO6 e VIDEO7, da APM). (grifos nossos).
Por ocasião do flagrante já havia dito:
“...que ingressou na Força Aérea Brasileira por meio do alistamento militar, em março de
2021. Que fez o recrutamento e que no Curso de Formação de Soldados (CFSD) teve
instrução de legislações militares, dentre elas, Código Penal Militar, Código de Processo
Penal Militar, Regulamento Disciplinar da Aeronáutica e outras. Que não se recorda de que,
nas instruções, foi abordado tema sobre entorpecentes. Que logo depois de concluído o CFSD
(recrutamento), em julho de 2021, foi designado para a Subdivisão de Telemática (SDTIC),
onde permaneceu até, aproximadamente, fevereiro de 2023. A partir de fevereiro de 2023, foi
designado para a Seção de Elétrica da Subdivisão de Serviços Gerais, onde permanece até
apresente data. Atualmente concorre aos serviços nos postos desarmados, apenas com
“tonfa” , de sentinela do Pingo de Ouro e Sentinela da Vila Cel Bento Ribeiro, e armado com
pistola 9 mm (PT-92) de sentinela do Pátio do Grupo de Segurança e Defesa (GSD). Que
nesta data, 10 de abril de 2023, estava de serviço de sentinela no posto Pingo de Ouro. Que
saiu de casa por volta das 6 h 50 min, fazendo o trajeto entre sua residência e o quartel de
motocicleta própria, excepcionalmente nesta data, veio na companhia de seu irmão, Gustavo,
que o deixou no quartel e foi embora com a motocicleta. Que já veio para o serviço fardado,
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10° uniforme (camuflado). Chegou na EEAR por volta das 7h, entrou em forma, participou do
“ briefing” do armeiro e do hasteamento da Bandeira. Em seguida, participou do “ briefing”
da Oficial-de-Dia. Aguardou a viatura, “caminhão tropa” chegar, pois é o veículo que
transporta os militares para as rendições dos postos de serviço. Que chegou no posto de
serviço por volta das 9 h. Que estavam de serviço no mesmo posto com o S2 CAZALI e S2
LOURO. Após chegarem no posto de serviço, dividiram o quarto-de-hora. Que ficou no
terceiro quarto-de-hora, ou seja, assumiu o quarto-de-hora às 12 h (12 h as 14 h). Que entre
as 9 h e as 12 h, ficou no alojamento descansando. O S2 CAZALI assumiu o primeiro quarto-
de-hora (9 h as 10 h) e o S2 LOURO o segundo quarto-de-hora (10 h as 12 h). Destaca que
enquanto o S2 CAZALI assumiu o posto de serviço, foi arrumar seus pertences no alojamento
e que o S2 LOURO também ficou arrumando os pertences dele. Neste momento, ao tirar uma
bolsa preta de sua mochila, e de dentro desta bolsa preta, o pote contendo cannabis medicinal,
o S2 LOURO ficou olhando e perguntou o que era. Respondeu que se tratava de cannabis
medicinal e que tinha receita para utilizar. Depois disso, o S2 LOURO voltou a perguntar se
tinha receita, como que conseguiu, “como que é isso”. Respondeu que tinha receita e que
tinha passado por um médico. Que almoçou por volta das 11h40 min. Logo que assumiu o
quarto-de-hora, as 12h, os outros sentinelas foram para o portão do Pingo de Ouro que fica
localizado a aproximadamente 10 minutos de caminhada de trilha. Enquanto isso,
permaneceu na guarita do posto de serviço. Por volta das 13h chegou a patrulha e que
permaneceram próximo a guarita. Depois chegou a Oficial-de-Dia, o Major Comandante do
GSD. A patrulha buscou as outras duas sentinelas no portão. Todos se reuniram no posto de
serviço. Foi esclarecido pelo Major que teria uma revista e se alguém teria alguma coisa.
Neste momento disse que tinha maconha medicinal e que tinha receita. Em seguida foi
realizada a revista pessoal e nos pertences das três sentinelas: o próprio flagranteado, S2
CASALI e S2 LOURO. Depois acompanhou a pesagem do material encontrado que foi
encaminhado para perícia. Que depois foi conduzido para a AJUR. Na AJUR aguardou o
resultado da perícia, foi dada a voz de prisão e aguardou os depoimentos das testemunhas
para então prestar suas declarações. Declara que em pesquisa na internet, teve contato com a
informação de uso de medicamento a base de cannabis. Entre as doenças e predisposições, a
“maconha medicinal” pode ser usada para tratar ansiedade e depressão. Que por ter
predisposição de ansiedade, associou que o uso de “maconha medicinal” poderia ser eficaz.
Que aprofundou as pesquisa e encontrou, por meio de rede social, as informações que poderia
ajudá-lo. Por meio do “Instagram”, fez contato com a empresa Pangaia CBD. Viu o conteúdo
explicativo sobre os benefícios da cannabis. A empresa apresentou o médico com a
possibilidade de agendar uma consulta. Agendou consulta com o médico indicado pela
empresa, tudo online. Que fez uma consulta online com o médico. Que o médico não lhe
informou de onde ela era, nem qual a especialidade médica dele. As informações sobre a
identificação do médico constavam no site, mas que não lembra. Que teve até o momento
apenas uma consulta por chamada de vídeo. Que foi disponibilizado contato por meio de
“whatsapp” para eventual acompanhamento. Que iniciou o tratamento há um mês. Após a
consulta foi prescrita a receita. Com a receita o médico mandou o passo a passo para ter
autorização da ANVISA. Que o próprio flagranteado fez o pedido de autorização da ANVISA.
Que foi gerado no site do governo o comprovante de cadastro para importação de produto
derivado de cannabis. Enviou para a empresa a receita e autorização, aguardou a aprovação
e gerou a nota fiscal invoice, nota fiscal americana. Depois de tudo, recebeu o produto em
casa via postagem. Que sabe que o produto tem burocracia, que passa pela ANVISA. Que
usa o medicamento vaporizando, fazendo um cigarro com a quantidade indicada na receita.
Que faz uso de 2 cigarros por dia. Que nesta data, 10 de abril de 2023, fez uso antes de vir
para o quartel. Que confiou na empresa e no médico e que os documentos lhe garantem
estar dentro da lei. Que não assinou nenhum documento. Que o médico não forneceu nenhum
termo de consentimento. Que o médico não solicitou nenhum exame. Que o médico explicou
(sic) o modo de uso do medicamento à base de cannabis, tanto do óleo, gume “balinha” e a
“flor” in natura (para fumar)...”.(g.n.) (evento 1, ANEXO5, p. 11/13). (grifos nossos).
Tal como a materialidade, a autoria restou sobejamente confirmada pela prova
testemunhal colhida na fase inquisitorial e em juízo, assim como pela confissão extrajudicial
e judicial. Os depoimentos das testemunhas são coesos e harmônicos, confirmando,
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integralmente, os fatos contidos na exordial, e o Acusado confirmou a posse do entorpecente
e que este lhe pertencia.
Não obstante, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar pela absolvição, sob o fundamento de
atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
É da Sentença:
“...
24. Primeiramente, há que se dizer, que o acusado não foi apanhado fumando maconha. Sobre
tal ponto, é bem verdade, que a testemunha Carlos Ramon Louro de Jesus, teria afirmado em
Juízo que quando se encontrava dentro do alojamento, o acusado teria apanhado um pote
contendo entorpecente, juntamente com uma tesoura, e então teria enrolado tal substância em
um pedaço de papel e acendido o “cigarro” no alojamento (evento 42/vídeo 4/a partir de
04:44).
25. Sobre tal situação de um possível uso de maconha dentro do alojamento, o acusado negou
quando do seu interrogatório judicial (evento 42/vídeo 6/a partir de 03:15 e vídeo 7/a partir
de 00:49). Aliás, teria dito o réu que não teria preparado e nem usado o material, caso
contrário, haveria cheiro.
26. De toda forma, a prisão em flagrante do acusado não se deu em decorrência de eventual
uso de maconha dentro do quartel. Isso, de certa forma, inibe qualquer discussão mais
detalhada e acalorada sobre as conflitantes versões apresentadas pela testemunha Carlos
Ramon Louro de Jesus e do próprio réu. Este último, como se viu, negou ter preparado e
fumado o entorpecente.
27. Entretanto, o acusado não negou possuir em sua mochila, “(...) um pote de flores, o qual
importei com uma receita médica e autorização da ANVISA (...)” (evento 42/vídeo 6/a partir
de 03:15). Foi esse, portanto, o motivo de sua prisão em flagrante.
29. ... Asseverou, pois, o réu, que “(...) eu achava que poderia, porque as flores em si são para
fumar ou vaporizar, para mim não tinha sido claro que eu não poderia fazer cigarro com essa
matéria, sendo que teria feito uma consulta on line com o médico Jimmy, que não havia
deixado claro isso, que era para uso especificamente vaporizado (...)” (evento 42/vídeo 6/a
partir de 09:13).
30. De fato, não há como saber o teor da tal consulta on line mencionada pelo réu, entre este
último e o seu médico Jimmy Fardin Rocha.
31... Outra observação importante, é realmente questionar-se se eventualmente, os detalhes de
tal depoimento - que permitem algumas indagações -, foram explicitados e melhores
esclarecidos entre o médico e o paciente, quando da realização da consulta on line acima
mencionada, isto é, entre Jimmy Fardin Rocha e o réu.
32. Não bastasse isso, há que se dizer, que a Autorização da ANVISA nada menciona sobre a
forma de consumo dos produtos adquiridos, apenas fazendo menção que os produtos ali
listados seriam para tratamento de saúde, conforme prescrição do médico (processo nº
7000078-16.2023.7.02.0002/evento 29/documento 2/páginas 15-16). De igual forma, o
Receituário Simples, do médico Jimmy Fardin Rocha, não faz nenhum detalhamento no que
diz respeito à forma de consumo dos produtos inerentes à Autorização da ANVISA (processo nº
7000078-16.2023.7.02.0002/evento 1/documento 2/página 17).
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33. Assim, é bem possível que o acusado tenha ficado com algumas dúvidas quanto ao modo
de uso de tais produtos constantes na Autorização da ANVISA. Pode sim, ter interpretado
equivocadamente, a maneira como tais produtos poderiam ser utilizados. E isso compromete
muito, data venia, a versão condenatória apresentada pelo MPM. Ou em outro dizer, isso
coloca em dúvida a existência do dolo, necessário para a configuração do delito imputado ao
réu, qual seja, o artigo 290 do CPM.
34. Diga-se, ainda, como visto acima, que a inicial acusatória assevera que o acusado, “(...)
trazia consigo, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, enquanto se encontrava em
serviço, devidamente escalado, supostamente para uso próprio, em lugar sujeito à
Administração Militar, substância entorpecente conhecida como maconha (...)”. Ora,
Autorização legal de alguns produtos o acusado possuía, conforme já mencionado (processo
nº 7000078-16.2023.7.02.0002/evento 29/documento 2/páginas 15-16). Repita-se, aqui, que o
âmago da questão é saber se o acusado teria compreendido a forma exata na utilização dos
produtos listados nesta Autorização da ANVISA, mesmo após a consulta on line efetivada
entre ele e o médico Jimmy Fardin Rocha. Daí a dúvida quanto à existência do dolo na
hipótese dos autos.
35. Vai se dizer que o acusado apenas afirmou que possuía alguns produtos em sua mochila -
o que, aliás, ensejou a sua prisão em flagrante -, após ter sido anunciada que se realizaria
uma “revista” em seus pertences. De fato, se isso é uma verdade, também devemos mencionar
que o acusado teria afirmado em seu interrogatório judicial, por mais de uma vez, que teve
receio de comentar sobre a sua situação com algum médico do quartel, tendo em vista que
ainda havia muito preconceito com relação ao uso de substância entorpecente para fins
medicinais (evento 42/vídeo 6/a partir de 06:00 e vídeo 7/a partir de 00:05).
36. Enfim, dizem aqueles que mais sabem que em caso de dúvida deve-se sempre absolver o
acusado. Até porque, melhor absolver-se um possível culpado do que condenar-se um
inocente.
37. E é o que se faz aqui. Incidência do princípio do in dubio pro reo.
(...).”
A despeito dos argumentos esposados, laborou em equívoco o ilustre Conselho
de Justiça.
Cumpre, inicialmente, trazer à colação o documento da ANVISA e a prescrição
médica constante dos autos, os quais se transcrevem integralmente para tornar claro o seu
teor.
“(...) CADASTRO Nº 036681356437812023
Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis
Este documento é válido até: 6-3-2025
Considerando o atendimento aos requisitos definidos pela Resolução RDC nº 660, de 30 de
março de 2022, informo que o Diretor Presidente autoriza o cadastramento de (a) Paciente
LUCAS GABRIEL GONCALVES MACHADO, CPF nº 533.331.148-01, para importar
excepcionalmente o(s) produto(s) listado (s) abaixo, para tratamento de sua saúde, conforme
prescrição do profissional legalmente habilitado, Jimmy Fardin Rocha, CRM nº 52.907375.
PRODUTO
Pangaia CBD
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta autorização é válida por 2 anos, e dentro deste período o paciente está autorizado a
importar a quantidade de produto definida por prescrição.
O paciente está autorizado a realizar importações do(s) produto(s) descrito(s) de uma só vez
ou parceladamente. Os quantitativos a serem importados devem ser condizentes com a
descrição constante em cada prescrição, a qual deve ser apresentada a cada importação,
conforme descrito abaixo.
Todas as importações estão sujeitas à fiscalização sanitária no momento da entrada no país,
devendo ser apresentada prescrição emitida por profissional legalmente habilitado, contendo
obrigatoriamente o nome do paciente, nome do produto, quantitativo importado, posologia,
data, assinatura e número do registro do prescritor em seu conselho de classe.
E de responsabilidade do solicitante a obrigação de preencher corretamente todos os dados do
formulário eletrônico, além do cumprimento e observância da legislação sanitária e dos
requisitos do processo administrativo de importação, sobe pena da necessidade do
cumprimento de exigências sanitárias previamente ao desembaraço aduaneiro do produto.
Verifique com atenção os dados deste comprovante de cadastro, pois caso haja alguma
divergência entre os dados do solicitante/paciente, dados do prescritor ou dados do produto
prescrito e cadastrado, será necessária a obtenção de novo comprovante de cadastro.
Este produto é de uso estritamente pessoal e intransferível, sendo proibida a sua entrega a
terceiros, doação, venda ou qualquer utilização diferente da indicada.
Este Oficio deve ser mantido junto ao PRODUTO, sempre que em trânsito, dentro ou fora do
Brasil.
A importação por via postal está PROIBIDA.
Quando a modalidade de importação se tratar de bagagem acompanhada, é obrigatória
declaração no e-DBV (Declaração Eletrônica de Bens do Viajante). Caso a pessoa física
(portador ou importador) não seja o paciente ou seu responsável legal é obrigatória a
apresentação de instrumento de procuração, com delegação de poderes para os procedimentos
de liberação, em nome do paciente ou responsável legal autorizado pela Anvisa.
A Anvisa não possui competência para tratar os assuntos relacionados aos diferentes tributos
que possam incidir sobre cada tipo de importação. É recomendável que os interessados se
informem previamente à importação, junto à Receita Federal, sobre estes tributos.
A Anvisa não possui governabilidade sobre os requisitos legais que podem ser exigidos pelo
país exportador.
Solicita-se ainda que, na ocorrência de qualquer fato superveniente que impeça ou cesse a
utilização dos produtos já importados, a Anvisa seja imediatamente notificada.(...)”.
Já a receita prescrita pelo médico JIMMY FARDIN ROCHA, tem os seguintes
termos:
“Receituário Simples
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRM: 52—90737-5
Nome: JIMMY FARDIN ROCHA
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Endereço: Avenida Soares Lopes 1168, centro, Ilhéus, Bahia CEP:45653-005
Telefone: (73) 99933-4640
PACIENTE: Lucas Gabriel Gonçalves Machado Cpf: 533.331 .148-01
Prescrição:
USO INTERNO
1) PANGAIA DELTA-8 HEMP FLOWER HAWAIIAN HAZE SATIVA frasco 10 gramas (<0,3%
THC) ---42 frascos/ano 0,3 a 0,59 2 vezes por dia.
2) PANGAIA CBD HEMP FLOWER HAWAIIAN HAZE SATIVA frasco 10 gramas (<0,3%
THC) --- 42 frascos/ano 0,3 a 0,59 2 vezes por dia.
3)Pangaia Delta 8 Hemp Flower Grape Ape (90% Sativa + 10% Índica) — frasco 10g (<
0,3% THC) .....42 frascos/ano 0,3 a 0,59 2 vezes por dia.
4)Pangaia Delta 8 Hemp Blueberry Kush Hibrida— frasco 10g (< 0,3% THC) .....42
frascos/ano/frascos/ano 0,3 a 0,59 2 vezes por dia.
5)Pangaia Delta 8 Hemp Blue Dream Sativa — frasco 10g (< 0,3% THC) .....42
frascos/ano/frascos/ano 0,3 a 0,59 2 vezes por dia.
Obs : Utilizar apenas 1 das flores com a posologia indicada por dia.
Pangaia CBD full Spectrum 1500mg 30ml -24 frascos para uso durante 2 anos
Tomar 03 gotas de 12/12h uso contínuo e aumentar conforme orientação médica
Pangaia Gummies Vegan Delta 8 700mg - 32 unidades .............. 16 frascos/ano 1/2 gummie
Após exercícios físicos anaeróbicos ou durante exercícios aeróbicos ou em caso de crise ou
dor forte, em caso de insônia 1/2 gummie 1h antes de dormir
Cid: F41.1 drjimmyfardin©gmail.com
Permite Medicamento Genérico: NÃO
Data de geração: 06/03/2023 17:27 — Validade: 06/06/2023 (...)”.
Faz-se aqui um parêntese para registrar que, no decorrer do presente processo, a
ANVISA proibiu a importação da forma in natura da planta cannabis sativa L., descrita na
receita como flower.
Explica-se. O Parquet requereu diligências junto à ANVISA, por meio do
COMAER, para comprovar a veracidade do documento apresentado pelo Acusado por
ocasião do flagrante.
Em resposta, vieram aos autos o Ofício nº 297/2023/SEI/DIRE5/ANVISA, e a
Nota Técnica nº 45/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRES/ANVISA, sendo informado o que se
segue:
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
em
19/07/2023
foi divulgada a Nota Técnica nº 35/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRES/ANVISA (htt
5:
www.
ov.branvisatbr/centraisdeconteudo/publicacoes/medicamentos/controlados/nota-tecnica-39-
de-2021-brodutoscannabis). Neste documento constavam as informações de inexistência de
comprovações científicas robustas de segurança (somadas ao elevado potencial de desvio) no
tocante à utilização de partes da planta Cannabis in natura, incluindo as flores. Diante disto,
decidiu-se que a partir de 20/07/2023 não seriam concedidas novas autorizações de cadastro
para a importação da planta Cannabis in natura, partes da planta ou flores. Para as
autorizações já concedidas, foi convencionado um período de transição de sessenta dias para
a conclusão das importações já em curso e as autorizações já emitidas terão validade até
20/09/2023.
3. Conclusão
22. De posse da Autorização nº 036687.3564378/2023, é permitido ao paciente Lucas Gabriel
Gonçalves Machado importar o produto "Pangaia CBD" de acordo com o receituário anexo,
sendo que as apresentações "flower" (1, 2 e 3), somente até 20/09/2023. Para as demais
formas farmacêuticas, há permissão de aquisição até a validade desde documento,
06/03/2025. Assim, os produtos listados na invoice podem ser adquiridos até estas datas
mencionadas, desde que acompanhadas da autorização e do receituário médico. (processo nº
7000078-16.2023.7.02.0002, evento 47, OFIC1, ANEXO2 e ANEXO3)”.
Em assim sendo, o Apelado foi um dos últimos Pacientes com a possibilidade
de importar a cannabis em sua forma natural, a fim de que, mediante essa importação,
pudesse ser usada em forma de aspiração ou vaporização, e somente até a data de 20/9/2023.
O Conselho Permanente de Justiça, com base na autorização de importação da
ANVISA e no receituário médico, e no fato de que, na única consulta on line com o médico,
não havia sido explicada a forma de uso da cannabis, ao tempo em que desconsiderou o
depoimento das testemunhas que afirmam ter presenciado o Réu fumado o entorpecente no
quartel, também julgou que o Acusado tinha autorização para o porte e que não teve dolo de
fumar.
Apesar das negativas do Acusado no interrogatório, não vislumbro a alegada
dúvida espelhada na Sentença quanto ao fato de que foi feito uso do entorpecente em local
sujeito à Administração Militar.
As testemunhas Sd CARLOS RAMOM LOURO DE JESUS e Sd MATHEUS
HENRIQUE CAZALLI RODRIGUES foram incisivas em suas declarações no APF ao
afirmar que viram o Acusado preparar e fumar um cigarro de maconha. Embora apenas o Sd
CARLOS RAMOM LOURO DE JESUS tenha sido ouvido em Juízo, não há porque duvidar
da veracidade de ambos os depoimentos no APF e nem do depoimento desta última
testemunha perante o Conselho de Justiça, máxime considerando que foram harmônicos e
coerentes, e que a revista foi efetuada justamente a partir da comunicação do Sd JESUS ao
Oficial de Dia. E nem há nos autos notícia de inimizade entre eles ou razão para que
quisessem prejudicar o colega.
Ademais, afirmar que não havia cheiro de maconha no local nem de longe
afasta a veracidade dos fatos declarados pelas referidas testemunhas oculares. Consta dos
autos que o uso do cigarro pelo Réu no aquartelamento ocorreu às 9h40 e a revista só foi
realizada às 13h30. Por óbvio, não haveria mais qualquer vestígio do odor.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao revés do esposado na Sentença, o que se extrai dos autos é que o
Acusado, deliberadamente, adentrou no quartel com a cannabis e fumou parte do cigarro no
alojamento, tal como afirmado pelos Soldados que com ele cumpriam o quarto de hora.
O Acusado alegou que havia fumado em casa a outra parte do cigarro que foi
encontrado na sua mochila e que esqueceu que estava na posse da substância quando foi
cumprir o expediente.
Nesse diapasão, é pacífico o entendimento desta Corte Castrense de que a mera
alegação de esquecimento não elide o dolo nos delitos de entorpecentes.
Nesse sentido, dentre muitos outros:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. (...) Recurso
Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000528-24.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE DROGA.
ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA
CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) O simples esquecimento
da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade penal. Ainda que o Acusado não
tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o fato é que
ele a levou para o quartel. (...) Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000125-55.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação:
20/08/2020). (grifos nossos).
Ainda consta da Sentença que: “o âmago da questão é saber se o acusado teria
compreendido a forma exata na utilização dos produtos listados nesta Autorização da
ANVISA, mesmo após a consulta on line efetivada entre ele e o médico Jimmy Fardin
Rocha. Daí a dúvida quanto à existência do dolo na hipótese dos autos.”
E que, “autorização legal de alguns produtos o acusado possuía, conforme já
mencionado (processo nº 7000078-16.2023.7.02.0002/evento 29/documento 2/páginas 15-
16)”.
O referido documento é o já transcrito “Comprovante de cadastro para
importação excepcional de Produto derivado de Cannabis”, elaborado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), a que o Acusado se refere como “autorização da
ANVISA”.
De fato, a ANVISA regula, dentre outras matérias, a produção, a
comercialização e o uso de medicamentos controlados e substâncias psicotrópicas em
território nacional, mas essa autorização se aplica à esfera civil, não ao ambiente militar.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo matéria controlada legalmente por aquele órgão precisa seguir as
regulamentações específicas das Forças Armadas e a “autorização da ANVISA” não pode
servir como justificativa para portar substâncias proibidas em áreas militares.
Afiançar que eventual autorização da ANVISA para importar substância
entorpecente e transportá-la no território nacional supre e afasta a tipicidade penal,
permitindo que militares possam fazer uso e portar substância em local sob a Administração
Militar sem a devida autorização de autoridade médica militar configura uma via transversa
para afastar a natureza criminal do ato.
Saliente-se que o Acusado declarou no interrogatório que pensou em saber
como proceder com relação ao quartel, mas deixou de informar ao superior hierárquico que
lhe foi prescrito o uso de cannabis por médico particular porque tinha receio de sofrer algum
preconceito, e que passou a ter ansiedade após começar a servir. Que nunca fez uso no
quartel, sendo a primeira vez que levava o entorpecente consigo, e por esquecimento.
Apesar de entre os meses junho de 2021 e abril de 2023 ter estado
frequentemente no serviço médico da OM em virtude de uma cirurgia de hérnia inguinal,
apresentando vários atestados médicos, em nenhuma de suas visitas relatou qualquer episódio
de ansiedade, conforme apurado em diligência pelo MPM.
Ademais, era soldado reengajado, praça do ano de 2021, com plena ciência de
que os documentos médicos precisam ser validados na organização militar para surtirem
efeitos legais.
Ainda que possíveis crises de ansiedade pudessem ser melhoradas com o uso da
cannabis, caberia a ele comunicar o tratamento ao médico militar, para que fosse possível
ajustá-lo aos afazeres da caserna. Era, portanto, necessária a autorização da Administração
Militar em algum nível para que pudesse portar/fazer uso do entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, nos termos exigidos pelo art. 290 do CPM.
E nem podia ser diferente, uma vez que o Acusado muitas vezes tirava serviço
armado com pistola 9mm, como afirmou no APF, o que, por razões óbvias para todos -
inclusive reconhecidas judicialmente -, seria incompatível com o uso de substâncias
entorpecentes no aquartelamento.
Dispõe o referido dispositivo legal:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar: (g.n.)
Se o legislador decidiu pela proibição das condutas em local sujeito à
Administração Militar, por consequência lógica, a excepcional autorização que retira a
tipicidade do delito não pode ser oriunda de autoridade externa às Forças Armadas. Esse
entendimento também é facilmente obtido de outros artigos do Código Penal Militar, tais
como o crime de abandono de posto ou de deserção, em que a ordem ou a licença excludentes
da ilicitude devem provir de autoridade militar.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, ao tratar da
hierarquia militar e da disciplina, estabelece, no Capítulo III, art. 14, que a hierarquia e a
disciplina são a base institucional das Forças Armadas.
No § 1º do mesmo artigo descreve que “A hierarquia militar é a ordenação da
autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas”. E que “o respeito
à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.”
No § 2º conceitua que “disciplina é a rigorosa observância e o acatamento
integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento
do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo”.
E no § 3º: “A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas
as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.”
No art. 31, inc. IV, ao tratar dos deveres militares, estabelece que: “os deveres
militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o
militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente: (...) a disciplina e o
respeito à hierarquia;”
No Capitulo III, art. 42, ao tratar “da violação das obrigações e dos deveres
militares”, dispõe que: “a violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime,
contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação
específicas.”
E conclui, ao final, no art. 43, que: “a inobservância dos deveres especificados
nas leis e regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o
militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação
específica”.
Dessa forma, a disposição final do caput do art. 290 do CPM (sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) não pode ser dissociada dos
princípios basilares das Forças Armadas de hierarquia e disciplina e deve ser compreendida
em harmonia com tais princípios, de forma que a autorização deva provir da própria Força, a
determinação legal seja a prevista em legislação penal militar e a determinação regulamentar
seja a dos regulamentos disciplinares das Forças.
Por certo, nem mesmo legislação penal que não seja militar há de ser aplicada à
hipótese, em virtude do princípio da especialidade. Nesse sentido:
EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. (...) Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à
posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ayres Britto, DJe de 13/4/11). (...) Agravo regimental ao qual se nega provimento. Supremo
Tribunal Federal. ARE 1337898 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. DIAS
TOFFOLI. Julgamento: 29/11/2021. Publicação: 15/2/2022. (g.n.)
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO
SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de
uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do
Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o
princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido
contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”. 2. Ausência de ilegalidade
ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental
desprovido. . Supremo Tribunal Federal. HC 158077 AgR. Orgão Julgador: Primeira Turma.
Relator: Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 1º/3/2019. Publicação: 15/3/2019. (g.n.)
Reitera-se, portanto, que, a despeito de determinada substância ser legalmente
controlada e prescrita sob a supervisão da ANVISA, e de haver prescrição médica civil para o
seu uso, o porte ou uso dessa substância em locais sob administração militar deve submeter-
se à lei militar, às regras e regulamentos internos das Forças Armadas. Isso inclui o controle
por autoridades médicas militares e a observância dos regulamentos disciplinares, para ao
final, se for o caso, ser concedida a autorização.
Diante disso, era mister que a organização militar, representada pelo seu corpo
médico, estivesse ciente do tratamento médico realizado pelo militar, inclusive para que
tivesse a oportunidade de enquadrá-lo no melhor tipo de trabalho, além de melhor adequar o
armazenamento da substância dentro da caserna, máxime porque os militares, por sua
natureza laborativa, frequentemente manuseiam armas e instrumentos de conhecida
periculosidade.
Em consequência, a prescrição do médico civil também não tem o condão de
afastar a tipicidade penal.
No âmbito castrense é de ciência comum a necessária homologação de
atestados médicos provenientes de consultas particulares, haja vista que as próprias Forças
possuem o serviço médico para atender os militares e seus dependentes, e ainda porque,
considerando que determinados tratamentos médicos podem impactar na rotina de serviço do
militar, certas informações não podem ser omitidas da Administração Militar.
A necessidade de que documento médico civil seja ratificado por um médico
militar já foi pontuada diversas vezes por esta Corte Castrense. Citem-se:
“(...) ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE
ATESTADO MÉDICO PARTICULAR POR JUNTA MÉDICA MILITAR COMPETENTE.
EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. (...) A necessária
homologação de atestado médico particular por Junta de Inspeção de Saúde desautoriza
acreditar que o Apelante, conhecedor do procedimento adotado pela Administração Militar,
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pudesse supor que sua ausência estaria autorizada pela mera apresentação de documentos
não homologados. Ordem denegada. Decisão majoritária.” (Habeas Corpus nº 0000095-
52.2014.7.00.0000, Relator: Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes, DJ: 15/10/2014)
“(...) ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. NECESSÁRIO
COMPARECIMENTO À ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE MILITAR PARA HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA. VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. (...) No caso sub examine, o
que se discute não é o direito do Apelante de se afastar do serviço para tratamento da saúde,
mas, sim, de fazê-lo sem a observância das formalidades administrativas que são exigidas,
sem distinção, de todos os militares. As alegações de problemas de saúde apresentadas pelo
Apelante não se prestam a justificar a ausência ao quartel, evidenciando que poderia ter agido
de modo diverso, máxime por ser conhecedor da norma que prevê a necessidade de
homologação, por médico militar, de atestado expedido por profissional particular, como
condição para que o documento surta efeitos no âmbito castrense (...). Recurso defensivo a
que se nega provimento. Unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000073-
90.2012.7.12.0012. Relator: Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO, DJ: 5/11/2013)
Donde se conclui que a autorização de importação concedida pela ANVISA e a
prescrição de uso por médico particular não podem ser consideradas um salvo conduto para
portar ou consumir a substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, muito
menos uma permissão análoga à autorização médica da Unidade Militar na qual o militar se
encontrar servindo.
Em ambiente militar, repita-se, é necessário que qualquer substância controlada
seja verificada por um médico, e seu uso/porte, autorizado pelas autoridades médicas
militares, que seguem suas próprias regulamentações internas e a legislação militar.
O Acusado relatou que se encontrava com transtorno de ansiedade e
dificuldades para dormir. Mas continuava a dar serviço armado. Não é razoável o militar
omitir essa informação da Administração Militar, pois tal condição pode impactar gravemente
o serviço militar e colocar em risco o próprio agente, as instalações militares, além de outros
militares que servem na mesma unidade.
O conhecimento do seu transtorno poderia, a critério da Administração Militar,
configurar um impeditivo para determinados tipos de serviço. Poderia ser realocado para
outras fainas ou até ser dispensado para que pudesse realizar seu tratamento com
profissionais da Aeronáutica. O problema de saúde mental que o acometia poderia e deveria
ter sido relatado por ele ao Serviço Médico da Força à qual se encontrava vinculado, em
alguma das inúmeras consultas que teve ao longo do tempo em que serviu.
E como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar:
“O porte de substância por componentes das Forças Armadas traduz risco em potencial, pois
a utilização de armamentos de grosso calibre e de enorme letalidade é uma exigência da
função, sem contar, ainda, o manuseio de aeronaves, embarcações e outros equipamentos
militares de elevada complexidade, que exigem do operador alta capacidade de concentração
e equilíbrio. Diante disso, fazia-se mister que a Organização Militar estivesse ciente do
tratamento médico realizado pelo militar, inclusive para que tivesse a oportunidade de
enquadrá-lo no melhor tipo de trabalho, além de melhor adequar o armazenamento da
substância dentro da caserna. Com isso, não merece prosperar o argumento da defesa de que
“teve receio de comentar sobre a sua situação com algum médico do quartel, tendo em vista
que ainda havia muito preconceito com relação ao uso de substâncias para fins medicinais”,
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visto que estava respaldado por uma autorização da ANVISA e uma prescrição médica, razão
pela qual não haveria de ser preocupar com pré-conceitos em relação ao seu tratamento de
saúde.”
Por oportuno, mais uma vez cabe destacar a lapidar decisão do Supremo
Tribunal Federal, proferida no julgamento do Habeas Corpus nº 103.684, de relatoria do
Ministro Carlos Ayres Britto:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. ... É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. ...
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim. (...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência
de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis. 7. Ordem denegada." (Grifos nossos).
Ressalte-se que, pelas mesmas razões esposadas no raciocínio da Suprema
Corte de que “uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam”, é que
também a descriminalização do porte para uso pessoal de até 40 (quarenta) gramas de
cannabis não pode ser aplicada em ambiente militar.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tudo antes exposto é de pleno conhecimento dos eminentes pares, integrantes
desta Corte Castrense.
Mas ao término da leitura dos autos, surgiu dúvida no espírito deste julgador
quanto à possibilidade de o Acusado ser ou não possuidor desse mesmo conhecimento.
Surgiu a dúvida sobre se ele realmente sabia que, com sua conduta, estaria incorrendo em
crime militar. Dúvida se o então Soldado LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO
tinha ciência de que, mesmo possuindo os documentos que possuía, estaria praticando uma
conduta ilícita.
É possível que estivesse apenas arriscando o porte e o uso do entorpecente no
quartel, imaginando que, se fosse pego, estaria respaldado por aqueles documentos. Mas é
possível que, de fato, acreditasse que estava respaldado por eles. Essas perguntas não foram
feitas ao Réu nem no APF nem em Juízo.
A certeza que emerge dos autos é a de ser inaceitável que o proceder do Réu no
interior do aquartelamento passe incólume com uma absolvição.
Entretanto, acredito que melhor justiça se fará com o reconhecimento ao caso
do art. 35 do CPM.
Dispõe o referido artigo:
Erro de direito
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou êrro de interpretação da lei, se escusáveis.
Aparentemente, o erro existiu.
A testemunha Soldado CARLOS RAMOM LOURO DE JESUS declarou no
APF e confirmou em juízo que o Acusado o tranquilizou, afirmando que não se preocupasse
com o fato de ele estar com o entorpecente, pois ele tinha autorização da ANVISA e do
médico. A testemunha ressaltou que, mesmo tendo alertado o colega das consequências, este
insistiu que tinha a receita com a prescrição médica. E ao final da conversa, somente a partir
da incredulidade do Sd LOURO com relação à autorização, o Réu pediu que não comentasse
sobre o ocorrido para que não fosse responsabilizado.
Por ocasião do flagrante, o Réu logo se prontificou a se auto acusar como
detentor do entorpecente, afirmando que tinha autorização para o uso, pois possuía receita
médica. Nesse sentido também foram suas declarações em juízo, e essa fala foi corroborada
pelas declarações das testemunhas 1º Sgt TIAGO DE CARVALHO e Sd JOÃO OTAVIO
TIRELLI NEVES, anteriormente transcritas.
Restaram comprovadas a autoria e materialidade dos fatos imputados na inicial
acusatória, sendo o caso de impor-se ao Apelado, ao revés do decidido pelo Conselho de
Justiça, sanção penal correspondente ao cometimento do injusto. Reconheço, igualmente, o
cabimento da hipótese prevista no art. 35 do CPM.
Passa-se à dosimetria da pena.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de reprovável a conduta, verifica-se que o ex-militar é detentor de bons
antecedentes, inexistindo qualquer das circunstâncias judiciais negativas dentre as elencadas
no art. 69 do Código Penal Militar, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão.
Na segunda fase, incide a circunstância agravante prevista no art. 70, inc. II,
alínea “l”, do CPM (estando de serviço), que aplico em 1/5 (um quinto), resultando em 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Na terceira fase, por força do art. 35 do CPM, é diminuída de 1/3 (um terço),
restando definitiva em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, conforme art. 76 c/c o
art. 58
1, ambos do CPM.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, segundo o
permissivo legal do art. 84 do Código Penal Militar, nas condições do art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, à exceção da alínea “a”, acrescidas da obrigatoriedade de
apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e caso a pena venha a ser cumprida, fixa-se o
regime inicial aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao apelo ministerial para
condenar o ex-Soldado da Aeronáutica LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO, à
pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, como incurso no delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à
exceção da alínea “a”, acrescidas da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução, e com o regime aberto para cumprimento inicial da pena, na forma do artigo 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Delega-se a audiência admonitória ao Juízo da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, ex vi do art. 611 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367093v3 e do código CRC a86c5f77.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 7/2/2025, às 16:13:38
1. Majorantes e minorantes Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica
o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável (art.
58). Mínimos e máximos genéricos Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta
anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367093 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000232-60.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido.
Quanto ao mérito, votei discordando da maioria, no sentido de negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e manter a Sentença absolutória,
alterando os fundamentos jurídicos, para que o ex-sd Aer Lucas Gabriel Gonçalves Machado,
fosse absolvido nos termos do art.439, alínea b, do CPPM.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente processo apresenta um contexto
fático diferenciado, pois, diversamente dos processos dessa natureza relacionados ao art. 290
do CPM, que comumente são submetidos à apreciação desta Corte, o Autor em questão
possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a
importação da substância que trazia consigo, assim como receituário médico prescrevendo
o seu uso.
Sobre o assunto, oportuno ressaltar que, desde 2015, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em sua atuação típica, vem autorizando o uso medicinal de produtos à
base de cannabis sativa.
Atualmente, atendidos os critérios e procedimentos previstos na Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) nº 660, de 22 de março de 2022, é permitida a importação desses
produtos por pessoa física, para uso próprio, mediante a prescrição de profissional legalmente
habilitado, para tratamento de saúde. Já a comercialização, a prescrição e a dispensação de
produtos de cannabis sativa está regulamentada na RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019.
Interessante notar que, embora o uso medicinal tenha sido permitido desde
2015, não se verificou a existência de precedente, neste colendo Tribunal, tratando dessa
matéria.
Aliás, o próprio Presidente do Conselho de 1ª instância, o Juiz Federal
Militar Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo, relatou que esta foi a sua primeira atuação em
processo envolvendo a particularidade ora apresentada.
Por oportuno, cabe frisar que, no presente caso, adquire realce especial
favorável ao Réu a Decisão do Conselho a quo, presidido pelo Juiz Federal Militar Dr.
Ricardo Vergueiro Figueiredo – magistrado mencionado em acórdão do STF, pela atitude
rígida em suas decisões, contra o uso de drogas nos quartéis – quando se dispôs a proferir
um decreto absolutório.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o caso sub examine demanda o enfrentamento de questão que, até o
presente momento, não foi discutida por esta Corte.
Cabe, ainda, nesse pequeno introito, fazer uma rápida menção à Sentença
proferida pelo Colegiado a quo, que, de forma irretocável, diante da dúvida acerca da
presença do elemento subjetivo necessário para a configuração do delito previsto no art. 290
do CPM, o dolo, valeu-se do princípio in dubio pro reo e proferiu decisão absolutória.
Na Sentença recorrida, o Juízo a quo entendeu que o âmago da questão reside
em saber se o Acusado compreendeu, de forma exata, a utilização dos produtos listados na
Autorização da ANVISA e no receituário que possui, uma vez que neles não consta
qualquer menção sobre a forma de consumo dos produtos ali contidos.
Prossegue discorrendo que, diante desse cenário, seria possível ter o Acusado
interpretado equivocadamente a forma de uso dos produtos, o que coloca em dúvida a
existência do dolo necessário para a configuração do delito que lhe está sendo imputado.
Oportuno mencionar que no Direito Penal Comum, conduta semelhante é tida
como atípica, por não possuir o elemento normativo necessário para a concretização dos
crimes previstos na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), e que se
encontra encerrado na expressão: sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Como exemplo, vejamos a redação do caput dos arts. 28 e 33 ambos da
mencionada lei:
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Grifo nosso)
Com efeito, parece que uma das questões, ou, quiçá, a questão principal, reside
em saber se esse mesmo entendimento prevalece no âmbito do Direito Penal Militar,
considerando que a redação do art. 290 do CPM – trata-se de uma norma penal em branco –,
à semelhança dos tipos penais contidos na Lei de Drogas, possui elemento normativo de igual
teor.
Feito esse breve relato sobre alguns aspectos que merecem destaque, passa-se à
análise de cada um dos elementos que compõem o crime, cotejando com as peças anexadas
aos autos e incursionando no arcabouço legal de regência. Então vejamos.
2. MÉRITO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito,
deve ser negado provimento.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
por maioria, julgou improcedente a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, para
absolver o Acusado da prática do crime previsto no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II,
alínea l, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
Inconformado, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação. O Órgão
Ministerial, em suas Razões Recursais, alega, em síntese, que a autoria e a materialidade do
crime são inquestionáveis, tendo o Acusado, inclusive, confessado.
Afirma que as declarações do Réu estão em manifesta contradição com a
declaração das testemunhas ouvidas em juízo, responsáveis pela prisão em flagrante e
apreensão da droga. Nesse sentido, enfatiza o depoimento do S2 NE Carlos Ramon Louro de
Jesus, que teria presenciado o Acusado retirar a maconha de sua mochila, preparar um cigarro
e acendê-lo, fazendo uso da droga.
Sustenta que a Denúncia imputou ao Acusado o crime na modalidade
de trazer consigo substância entorpecente e não importar, essa sim autorizada pelo órgão de
controle.
Finaliza alegando que a absolvição do Réu fere a justiça da condenação de
muitos militares e que a autorização da ANVISA não legitima o uso em serviço, no interior
do quartel, motivo pelo qual requer a condenação do Réu como incurso no art. 290 do CPM.
2.1 Autoria
Quanto à autoria, é inconteste, haja vista o depoimento do Réu no Auto de
Prisão em Flagrante e em juízo, pois, em ambas ocasiões, confessou ter trazido consigo, em
sua mochila, a substância popularmente conhecida como “maconha” (evento 1, DOC5 e
evento 42, DOC6).
As testemunhas ouvidas em juízo, 1S Sad Tiago de Carvalho, S1 Sgs João
Otavio Tirelli Neves e S2 NE Carlos Ramon Louro de Jesus, confirmam os fatos narrados na
Denúncia, corroborando, em tese, a prática do crime previsto no art. 290 do CPM pelo Réu
(evento 42, DOC1 a 4).
2.2 Materialidade
Do mesmo modo, a materialidade resta sobejamente comprovada, o que se
confirma pelo Laudo Pericial nº 119285/23 (Laudo Definitivo), que constatou a presença do
composto TETRAIDROCANABINOL (THC), na substância apreendida (evento 29, DOC2).
2.3 Tipicidade
A conduta atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, encontra-se prevista
no caput do art. 290 do Código Penal Militar, que assim descreve, in verbis:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
De fato, o Réu realizou um dos verbos do tipo penal, no caso, trazer consigo
substância entorpecente. No entanto, compulsando a dicção do artigo acima transcrito, vê-se
que para a concretização dessa figura típica, além da prática de uma das condutas nucleares,
faz-se necessário que essa conduta ocorra em local sujeito à Administração Militar e sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Essas expressões são elementares do tipo penal, integrando-o, e são conhecidas
como elemento normativo. Sobre o elemento normativo, João Gaspar Rodrigues, em seu
livro Tóxicos
1, discorre, de forma breve, nos seguintes termos:
Em regra, os elementos normativos são designados por expressões como “sem justa causa”,
“indevidamente”, “sem licença da autoridade competente” etc., que só adquirem sentido
quando completados por um juízo de valor ético, moral ou social, são definíveis mediante uma
qualificação decorrente de normas jurídicas diversas da incriminadora.
Nesses termos, seguindo a redação do art. 290 do CPM, vê-se que o primeiro
elemento normativo se encontra consubstanciado na expressão em local sujeito à
Administração Militar. Sobre ela, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger, em
Manual de Direito Penal Militar
2 assim se manifestam:
Não há uma definição legal para a expressão “lugar sujeito à Administração Militar”, ficando
sua delimitação a cargo da doutrina, que tem variado sua compreensão.
Em que pese a definição de local sujeito à Administração Militar ensejar vários
conceitos, por diversos doutrinadores, no presente caso, não paira qualquer dúvida sobre esse
elemento normativo, já que o fato ocorreu dentro de uma organização militar, na Escola de
Especialistas de Aeronáutica, estando o Réu de serviço.
Indubitável, pois, ter sido a conduta perpetrada em lugar sujeito à
Administração Militar, tornando-se desnecessários maiores comentários.
Já, quanto ao segundo elemento normativo, “sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar”, diversamente do primeiro, esse requisito carece
de um exame mais detalhado, pois, ao que parece, nele encontra-se o cerne da
presente quaestio juris.
Oportuno registrar que, embora exista farto material na doutrina e na
jurisprudência abordando os diversos aspectos relacionados aos crimes de drogas, tanto na
esfera civil, quanto na militar, no que toca, especificamente, a esse elemento normativo, o
material é escasso.
Grande parte da doutrina, na abordagem dos crimes de drogas, trata com muita
profundidade diversos aspectos, no entanto, ao incursionar nesse elemento normativo, traz
poucas informações e de forma superficial.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da simples leitura da elementar analisada, é possível constatar que, caso a
conduta seja praticada com autorização ou em conformidade com a determinação legal ou
regulamentar, não haverá a tipicidade formal, e, em consequência, se estará diante de um
fato atípico.
Ao tratar do assunto, o Órgão Ministerial assim se manifestou na Denúncia:
Dessa forma, a prescrição médica de uso de cannabis sativa ao indiciado jamais lhe autorizou
o porte e o consumo de cigarro de maconha; houve sim autorização para uso vaporizado
dessa substância entorpecente, mas, frise-se uma vez mais, jamais constou da prescrição
médica o consumo de cigarro de maconha, confirme acima consignado. (evento 1, DOC1).
Nas Razões de Apelação, discorreu da seguinte forma:
Autoria e materialidade são inquestionáveis e a conduta foi toda ela confessada pelo
recorrido. Seria compreensível tivesse o juízo feito questionamentos acerca da proibição de
portar ou trazer consigo substância entorpecente, em razão da autorização precária de
importação. É de conhecimento geral a natureza de norma penal em branco do artigo 290 do
Código Penal Militar, por ser complementada por outra norma, de natureza administrativa,
oriunda de órgão público de regulação (ANVISA) (evento 124, DOC1).
Conforme já apontado, o Acusado possuía: receituário no qual lhe foram
prescritos produtos à base de cannabis “Pangaia CBD”; Autorização da ANVISA para a
importação excepcional de produto derivado de cannabis, válida por 2 (dois) anos; e um
documento chamado invoice listando produtos contidos no receituário e seus valores) (evento
1, DOC4).
Em razão de diligências requisitadas pelo MPM, foram encaminhados à
ANVISA diversos questionamentos acerca da documentação supramencionada, a fim de
aferir, inclusive, a sua veracidade (evento 29, DOC2)
Por meio da Nota Técnica nº 45/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA
(evento 36, DOC3), a ANVISA prestou os esclarecimentos, com o seguinte teor, no que
interessa ao presente caso:
10.
Dessa
forma,
por
meio
da
RDC
nº
660/2022
(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-660-de-30-de-marco-de2022-
389908959), há permissão a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante
prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto
derivado de Cannabis. A norma determina que os pacientes devem se cadastrar junto à
Anvisa, por meio do formulário eletrônico para a importação e uso de Produto derivado de
Cannabis, disponível no Portal Gov.br, acessível por meio do link http://www.gov.br/pt-
br/servicos/solicitar-autorizacao-para-importacao-excepcional-de-produtos-a-base-de-
canabidiol. Para o cadastramento, é necessário apresentar a prescrição do produto por
profissional legalmente habilitado, contendo, obrigatoriamente, o nome do paciente, do
produto, posologia, data, assinatura e número do registro do profissional prescritor em seu
conselho de classe. Esse receituário não tem modelo definido, devendo apenas conter os dados
citados em seu conteúdo.
[...]
16. No caso do paciente Lucas Gabriel Gonçalves Machado, este solicitou a importação do
produto Pangaia CBD em 06/03/2023, tendo obtido desta Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) a aprovação por meio da Autorização (legítima) sob o número de
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cadastro nº 036687.3564378/2023 nesta mesma data. (Grifo nosso)
17. Trata-se de um tipo de documento emitido neste modelo desde 2019, onde inexistem QR
Codes de para verificação.
18. Neste pedido, o solicitante anexou um receituário elaborado pelo médico Jimmy Fardin
Rocha, CRM/RJ Nº 52-907375, com prescrição de cinco diferentes apresentações do
produto à base de Cannabis “Pangaia CBD”. (Grifo nosso)
19. A citada receita apossui dois QR Codes, um deles permite a validação (legitimidade) do
receituário e o outro a visualização dos dados do médico junto ao Conselho Regional de
Medicina o Rio de Janeiro, ambos validados.
20. Acresce-se que a ferramenta disponibilizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)
denominada “Busca médicos: https://portal.cfm.org.br/busca-medicos/” também conduz à
validação do profissional Jimmy Fardin Rocha.
21. Como todo o arcabouço que define os critérios para importação de produtos à base de
Cannabis segue em constante avaliação, em 19/07/2023 foi divulgada a Nota Técnica nº
35/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA
(http://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicações/medicamentos/controlados/nota-tecnica-39-de-2021-
produtos-cannabis). Neste documento constavam as informações de inexistência de
comprovações científicas robustas de segurança (somadas ao elevado potencial de desvio) no
tocante à utilização de partes da planta Cannabis in natura, incluindo as flores. Diante disto,
decidiu-se que a partir de 20/07/2023 não seriam concedidas novas autorizações de cadastro
para a importação da planta Cannabis in natura, partes da planta ou flores. Para as
autorizações já concedidas, foi convencionado um período de transição de sessenta dias
para a conclusão das importações já em curso e as autorizações já emitidas terão validade
até 20/09/2023. (Grifo nosso)
3. Conclusão
22. De posse da Autorização nº 036687.3564378/2023, é permitido ao paciente Lucas
Gabriel Gonçalves Machado importar o produto “Pangaia CDB” de acordo com o
receituário anexo, sendo que as apresentações “flower” (1, 2, 3), somente até 20/09/2023.
Para as demais formas farmacêuticas, há permissão de aquisição até a validade desse
documento, 06/03/2025. Assim, os produtos listados na invoice podem ser adquiridos até
estas datas mencionadas, desde que acompanhadas da autorização e do receituário
médico. (Grifos nossos).
Nos termos da Nota Técnica, o Autor cadastrou-se junto à Anvisa e
solicitou a importação, para uso próprio, do produto à base de cannabis “Pangaia
CBD”, acompanhado de uma receita prescrita por médico devidamente habilitado. Em
consequência, foi concedida a autorização, estando todos os procedimentos em
conformidade com o contido na RDC nº 660, de 2022. Ao final, ainda, foi reconhecida a
autenticidade dos documentos apresentados.
Conforme já mencionado, o MPM alega que ao Autor jamais foi concedido o
porte da substância; todavia, se o Autor possuía um documento legítimo, emitido pela
ANVISA, autorizando, com base em receita médica, a importação do produto derivado
da cannabis com vistas ao uso próprio para tratamento terapêutico, não parece lógico que
não pudesse guardá-lo, trazê-lo consigo ou transportá-lo, quando necessário.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, de acordo com o MPM, não lhe foi autorizado o consumo do cigarro de
maconha (e de fato não o foi); no entanto, deve-se observar que na autorização da ANVISA,
não há menção a qualquer forma de consumo do produto adquirido, assim como também
não há, inclusive, na receita. Sobre esse aspecto, o Juízo de Primeira Instância manifestou-
se, na Sentença, da seguinte forma:
32. Não bastasse isso, há que se dizer, que a Autorização da ANVISA nada menciona sobre a
forma de consumo dos produtos adquiridos, apenas fazendo menção que os produtos ali
listados seriam para tratamento de saúde, conforme prescrição do médico (processo nº
7000078-16.2023.7.02.0002/evento 29/documento 2/páginas 15-16). De igual forma, o
Receituário Simples, do médico Jimmy Fardin Rocha, não faz nenhum detalhamento no que
diz respeito à forma de consumo dos produtos inerentes à Autorização da ANVISA (processo nº
7000078-16.2023.7.02.0002/evento 1/documento 2/página 17).
Nesse ponto, cabe reiterar que o uso do material importado, pelo próprio
Autor, era autorizado.
Assim, ainda que a forma do uso (próprio) do Autor, tenha sido feita de
forma inadequada, a despeito da irregularidade, não é possível enquadrar a sua
conduta na figura típica prevista no art. 290 do CPM, posto que, enfatiza-se, o seu uso
era autorizado. Outrossim, não é demais lembrar que o uso, por si só, não integra o rol
das 11 (onze) condutas nucleares contidas no aludido dispositivo legal.
A jurisprudência brasileira tem apresentado um movimento crescente em
direção à flexibilização do uso da maconha para fins medicinais. A ausência de uma
legislação específica e abrangente sobre o tema tem levado os tribunais a analisarem cada
caso de forma individualizada, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana,
da saúde e da autonomia individual.
PRINCIPAIS PONTOS DA JURISPRUDÊNCIA:
1. Cultivo doméstico: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem concedido
salvo-condutos para que pacientes possam cultivar a planta em casa, desde que comprovem a
necessidade terapêutica e sigam as orientações médicas.
2. Importação: A importação de produtos à base de cannabis também tem sido
autorizada pelo Judiciário, especialmente quando não há similar no mercado nacional.
3. Ausência de crime: A maioria dos tribunais entende que o cultivo e o uso
pessoal da maconha para fins medicinais não configuram crime, especialmente diante da
lacuna legislativa.
4. Necessidade de regulamentação: Apesar dos avanços jurisprudenciais, a falta
de uma lei específica sobre o tema gera insegurança jurídica e dificuldades para os pacientes.
FATORES CONSIDERADOS PELOS TRIBUNAIS:
1. Necessidade terapêutica: A comprovação de que o uso da cannabis é
essencial para o tratamento de determinada doença é fundamental para a concessão de
liminares e habeas corpus.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Orientação médica: A prescrição médica é um requisito importante para
demonstrar a legitimidade do uso da planta.
3. Ausência de alternativas: A falta de medicamentos convencionais eficazes
para tratar determinada doença pode ser um argumento favorável à autorização do uso
da cannabis.
Entendimento semelhante possui o Superior Tribunal de Justiça ao realizar o
exame de questões envolvendo o cultivo da cannabis para fins medicinais, como se
depreende dos julgados abaixo transcritos:
EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1.
UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE. 2. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
SALVOCONDUTO. PLANTIO DE MACONHA PARA FINS MEDICINAIS. NECESSIDADE
DE EXAME NA SEARA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO
MEDICAMENTO NA SEARA CÍVEL. AUTO-CONTENÇÃO JUDICIAL NA SEARA PENAL. 3.
SUPERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REGULAMENTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ESFERA
CÍVEL. SOLUÇÃO MAIS ONEROSA E BUROCRÁTICA. NECESSIDADE DE SE
PRIVILEGIAR O ACESSO À SAÚDE. 4. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE (ART. 196
DA CF). REPRESSÃO AO TRÁFICO (ART. 5º, XLIII, DA CF). NECESSIDADE DE
COMPATIBILIZAÇÃO. LEI 11.343/2006 QUE PROÍBE APENAS O USO IDEVIDO E NÃO
AUTORIZADO. ART. 2º, P. ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE A UNIÃO
AUTORIZAR O PLANTIO. TIPOS PENAIS QUE TRAZEM ELEMENTOS NORMATIVOS.
5.
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PREVALÊNCIA
DOS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. BENEFÍCIOS DA TERAPIA CANÁBICA. USO
MEDICINAL AUTORIZADO PELA ANVISA. 6. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA NÃO PREJUDICADA PELO USO
MEDICINAL
DA
MACONHA.
AUSÊNCIA
DE
TIPICIDADE
MATERIAL
E
CONGLOBANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIMINALIZAR QUEM BUSCA
ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 7. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES.
AUSÊNCIA DO PRINCÍPIO ATIVO. ATIPICIDADE NA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE
DE TIPIFICAR O CRIME DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SALVO-CONDUTO QUE DEVE ABARCAR TAMBÉM
REFERIDA CONDUTA. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DO WRIT. PRECEDENTES.
[...]
4. A matéria trazida no presente mandamus diz respeito ao direito fundamental à saúde,
constante do art. 196 da Carta Magna, que, na hipótese, toca o direito penal, uma vez que o
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, determina a repressão ao tráfico e ao consumo
de substâncias entorpecentes e psicotrópicas, determinando que essas condutas sejam
tipificadas como crime inafiançável e insuscetível de graça e de anistia.
- Diante da determinação constitucional, foi editada mais recentemente a Lei 11.343/2006.
Pela simples leitura da epígrafe da referida lei, constata-se que, a contrario sensu, ela não
proíbe o uso devido e a produção autorizada. Dessa forma, consta do art. 2º, parágrafo
único, que "pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos
no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo
predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas".
- Nesse contexto, os dispositivos de Lei de Drogas que tipificam os crimes, trazem um
elemento normativo do tipo redigido nos seguintes termos: "sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar". Portanto, havendo autorização ou
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinação legal ou regulamentar, não há se falar em crime, porquanto não estaria
preenchido o elemento normativo do tipo. No entanto, conforme destacado, até o presente
momento, não há qualquer regulamentação da matéria, o que tem ensejado inúmeros
pedidos perante Poder Judiciário.
5. Como é de conhecimento, um dos pilares da dignidade da pessoa humana é a prevalência
dos direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito à saúde, garantido, de acordo
com a Constituição Federal, mediante ações que visam à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
- Contudo, diante da omissão estatal em regulamentar o plantio para uso medicinal da
maconha, não é coerente que o mesmo Estado, que preza pela saúde da população e já
reconhece os benefícios medicinais da cannabis sativa, condicione o uso da terapia canábica
àqueles que possuem dinheiro para aquisição do medicamento, em regra importado, ou à
burocracia de se buscar judicialmente seu custeio pela União.
- Desde 2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem autorizando o uso medicinal de
produtos à base de Cannabis sativa, havendo, atualmente, autorização sanitária para o uso de
18 fármacos. De fato, a ANVISA classificou a maconha como planta medicinal (RDC
130/2016) e incluiu medicamentos à base de canabidiol e THC que contenham até 30mg/ml de
cada uma dessas substâncias na lista A3 da Portaria n. 344/1998, de modo que a prescrição
passou a ser autorizada por meio de Notificação de Receita A e de Termo de Consentimento
Informado do Paciente.
6. Trazendo o exame da matéria mais especificamente para o direito penal, tem-se que o
bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública, a qual não é prejudicada pelo
uso medicinal da cannabis sativa. Dessa forma, ainda que eventualmente presente a
tipicidade formal, não se revelaria presente a tipicidade material ou mesmo a tipicidade
conglobante, haja vista ser do interesse do Estado, conforme anteriormente destacado, o
cuidado com a saúde da população.
- Dessa forma, apesar da ausência de regulamentação pela via administrativa, o que tornaria
a conduta atípica formalmente – por ausência de elemento normativo do tipo –, tem-se que a
conduta de plantar para fins medicinais não preenche a tipicidade material, motivo pelo qual
se faz mister a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica do
tratamento, evitando-se, assim, criminalizar pessoas que estão em busca do seu direito
fundamental à saúde.
7. Quanto à importação das sementes para o plantio, tem-se que tanto o Supremo Tribunal
Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento de que a conduta
não tipifica os crimes da Lei de Drogas, porque tais sementes não contêm o princípio ativo
inerente à cannabis sativa. Ficou assentado, outrossim, que a conduta não se ajustaria
igualmente ao tipo penal de contrabando, em razão do princípio da insignificância. -
Entretanto, considerado o potencial para tipificar o crime de contrabando, importante deixar
consignado que, cuidando-se de importação de sementes para plantio com objetivo de uso
medicinal, o salvo-conduto deve abarcar referida conduta, para que não haja restrição, por
via transversa do direito à saúde. - Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação
das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição
Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos,
bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma
sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art.3º). Tudo na perspectiva da
construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna
caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma
do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT
VOL-02379-04 PP-00851). - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria
constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do
constitucionalismo fraternal). Curitiba:Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio
Jurídico da Fraternidade - um instrumento para proteção de direitos fundamentais
transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry;
OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2017.
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para expedir salvo-conduto em
benefício do paciente, para que as autoridades responsáveis pelo combate ao tráfico de
drogas, inclusive da forma transnacional, abstenham-se de promover qualquer medida de
restrição de liberdade, bem como de apreensão e/ou destruição dos materiais destinados ao
tratamento da saúde do paciente, dentro dos limites da prescrição médica, incluindo a
possibilidade de transporte das plantas, partes ou preparados dela, em embalagens lacradas,
ao Laboratório de Toxicologia da Universidade de Brasília, ou a qualquer outra instituição
dedicada à pesquisa, para análise do material. Parecer ministerial pela concessão da ordem.
Precedentes. (STJ – HC nº 779289/DF, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJe 28/11/2022) (Grifos nossos).

HABEAS CORPUS. CULTIVO DOMÉSTICO DA PLANTA CANNABIS SATIVA PARA FINS
MEDICINAIS. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO
DAS TURMAS CRIMINAIS. RISCO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO A SAÚDE
PÚBLICA E A MELHOR QUALIDADE DE VIDA. REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DA
ANVISA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA.
1. O Juiz de primeiro grau concedeu o habeas corpus preventivo, porque, analisando o
conjunto probatório, entendeu que o uso medicinal do óleo extraído da planta encontra-se
suficientemente demonstrado pela documentação médica e, especialmente, pelo fato de que o
paciente obteve autorização da ANVISA para importar o medicamento derivado da
substância, o que indica que sua condição clínica fora avaliada com crivo administrativo, que
reconheceu a necessidade de uso do medicamento.
2. O entendimento da Quinta Turma passou a corroborar o da Sexta Turma que, na sessão
de julgamento do dia 14/6/2022, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.972.092-SP do Ministério
Público, e manteve a decisão do Tribunal de origem, que havia concedido habeas corpus
preventivo. Então, ambas as turmas passaram a entender que o plantio e a aquisição das
sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, não se trata de conduta criminosa,
independente da regulamentação da ANVISA.
3. Após o precedente paradigma da Sexta Turma, formou-se a jurisprudência, segundo a qual,
"uma vez que o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará
para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por
profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade em que
autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que
reconheceu a necessidade que têm no seu uso -, não há dúvidas de que deve ser obstada a
iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos" (REsp n.
1.972.092/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe
de 30/6/2022).
4. Os fatos, ora apresentados pelo impetrante, não podem ser objeto da sanção penal, porque
se tratam do exercício de um direito fundamental garantido na Constituição da República, e
não há como, em matéria de saúde pública e melhor qualidade de vida, ignorar que “a função
judicial acaba exercendo a competência institucional e a capacidade intelectual para fixar tais
conceitos abstratos, atribuindo significado aos mesmos, concretizando-os, e até dando um
alcance maior ao texto constitucional, bem como julgando os atos das outras funções do
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Poder Público que interpretam estes mesmos princípios” (DUTRA JÚNIOR, José Felicio.
Constitucionalização de fatos sociais por meio da interpretação do Supremo Tribunal Federal:
Análise de alguns julgados proativos da Suprema Corte Brasileira. Revista Cadernos de
Direito, v. 1, n. 1, UDF: Brasília, 2019, pags. 205-206).
5. Habeas corpus concedido, a fim de reestabelecer a decisão de primeiro grau que garantiu
ao paciente o salvo-conduto, para obstar que qualquer órgão de persecução penal turbe ou
embarace o cultivo de 15 (quinze) mudas de cannabis sativa para uso exclusivo próprio e
enquanto durar o tratamento. Oficie-se à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
e ao Ministério da Saúde. (STJ – HC nº 802866/PR, Terceira Seção, Relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Julgado em 13/9/2023, Publicado no DJe
3/10/2023) (Grifo nosso).
Embora os arestos citados apresentem contextos diferentes e tenham sido
exarados em jurisdição diversa da militar – questão relevante no direcionamento do
julgamento dos crimes de drogas –, é inegável a semelhança na redação dos tipos penais,
posto que constituídos por expressões de igual teor, o que, invariavelmente, ensejará
interpretações no mesmo sentido.
Ganha destaque nas decisões transcritas o elemento normativo consubstanciado
na expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar que, conforme já comentado, encontra-se presente na redação do art. 290 do
CPM.
Nesse sentido, considerando que o os julgados concluem pela atipicidade
das condutas neles especificadas, tendo como principal fundamento o entendimento de
que o aludido elemento normativo não se encontra preenchido, diante da existência de
receituário médico e da autorização da ANVISA, situação que se verifica nos presentes
autos, revela-se pertinente a sua transcrição por corroborar o posicionamento ora adotado.
Oportuno registrar que a Nota Técnica nº 45/2023, da ANVISA, já parcialmente
transcrita, em seu item 21, menciona a expressa proibição da importação da cannabis in
natura, a partir do dia 20 de julho de 2023, nos termos da Nota Técnica nº
35/2023/SEI/COCIC/GPCON/DIRES/ANVISA, que, dada a relevância, cabe ter parte de seu
texto aqui transcrito:
Considerando que, até o momento, inexistem evidências científicas robustas que comprovem a
segurança, somado ao alto potencial de desvio para fins ilícitos, não é permitida a importação
de produtos compostas pela planta Cannabis in natura ou partes de plantas, incluindo as
flores, em consonância ao que preconizam os Tratados Internacionais sobre Controle de
Drogas dos quais o Brasil é signatário e a Lei nº. 11.343/2006, com respaldo nas
competências definidas pela Lei 9.782/1999. Em acordo com esse fundamento técnico, a RDC
nº 327, de 09 de dezembro de 2019, ao definir produto de Cannabis, não incluiu a permissão
do uso da planta ou partes da planta, mesmo após processo de estabilização e secagem, ou na
forma rasurada, triturada ou pulverizada, ainda que disponibilizada em qualquer forma
farmacêutica. A combustão e inalação de uma planta não são formas/vias de administração de
produto destinado ao tratamento de saúde. A partir de 20/07/2023, não serão concedidas
novas autorizações/comprovantes de cadastro para a importação da planta Cannabis in
natura, partes da planta ou flores. Haverá um período de transição de 60 dias para
conclusão das importações que já estiverem em curso e as autorizações para importação
de Cannabis in natura, partes da planta e flores, já emitidas terão validade até o dia
20/09/2023. (Grifo nosso).
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, embora, posteriormente, a importação da cannabis in natura –
material importado pelo Autor – tenha sido proibida, quando da ocorrência do caso em
análise, em 10/4/2023, era possível a sua importação e uso, tanto é que a ANVISA
autorizou.
Não se ignora, por certo, a gravidade que representa a existência de substância
entorpecente dentro do quartel, por isso, as condutas típicas relacionadas ao art. 290 do CPM
são punidas com veemência por esta Corte, não havendo que se cogitar, sequer, na aplicação
do Princípio da Insignificância.
No entanto, não se pode esquecer que, para haver a responsabilidade penal,
deve existir um crime que tem na tipicidade formal a pedra angular da sua caracterização.
A tipicidade formal é o instrumento jurídico necessário para assegurar a
criminalização dentro dos limites estabelecidos pela lei. É um dos elementos essenciais para
que um fato seja considerado um crime. Ela representa a perfeita adequação de uma conduta
concreta à descrição abstrata de um crime prevista em lei.
Oportuno deixar registrado que, a despeito de entender pela atipicidade da
conduta do Autor, o seu comportamento mostrou-se de todo reprovável, pois deixou de
agir de acordo com as normas e valores da caserna ao omitir, não só a enfermidade que
o acometia – ansiedade, como também o respectivo tratamento terapêutico a que estava
se submetendo.
É sabido que diante de determinadas morbidades, caracterizadas pela incidência
relativa de uma doença, e dos efeitos colaterais de alguns medicamentos, é recomendável que
não só o militar, mas também os demais profissionais cujas atribuições envolvam atividades
de risco de vida, permaneçam afastados das suas funções para a sua segurança e dos demais a
sua volta. No caso do Autor, essa recomendação possui alta relevância e deveria ter sido
observada, pois, segundo informações constantes dos autos, como militar, participava de
serviços de escala portando arma de fogo e poderia ser acometido por um surto de ansiedade
a qualquer momento.
Assim, é inconcebível que diante da responsabilidade e lealdade que pautam a
conduta do militar na vida na caserna, o Autor tenha sido omisso quanto a essa situação,
sequer dando ciência a seu chefe imediato.
Não fosse o Autor militar já licenciado, a sua conduta perante a Força a que
pertenceu deveria ser objeto de rigorosa averiguação no âmbito disciplinar.
Recomendei, ainda, que a despeito do desfecho do julgamento do presente
Recurso no Tribunal, fosse a ANVISA noticiada do teor do Acórdão proferido, a fim de serem
adotadas as medidas julgadas pertinentes.
Desse modo, mantive a Sentença absolutória, no entanto alterei os fundamentos
jurídicos, para que o ex-sd Aer Lucas Gabriel Gonçalves Machado fosse absolvido nos
termos do art.439, alínea b, do CPPM.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, por falta de amparo legal. Determinando, ainda, que, fosse alterada a
Sentença prolatada, em 22/2/2024, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o acusado ex-Sd Aer
LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO da imputação presente na Denúncia,
passando a ter como fundamento o art. 439, alínea b, do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 28 de novembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367388v3 e do código CRC 7948fa40.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/12/2024, às 11:38:58
1. RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos. São Paulo: Editora BOOKSELLER, 2001. p. 139.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra, STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Editora
SARAIVA. 2012. p. 379.
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367388 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000232-60.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS GABRIEL GONÇALVES MACHADO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 25 a 28 de novembro
de 2024, divergi de meus eminentes Pares apenas em relação ao quantum da pena fixada, nos
termos lançados em destaque do Plenário virtual no sistema eletrônico e-Proc.
Em face do reconhecimento do erro de direito, instituto previsto no art. 35 do
CPM, e, assim, diante da imperiosa necessidade de atenuar a pena, a redução deve se limitar
ao mínimo da reprimenda abstratamente cominada ao delito capitulado no art. 290 do CPM.
É o que prescreve o artigo 73 do CPM, in verbis:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.
Em face dessa limitação, por se tratar de uma atenuante própria, prevista no art.
35 do CPM, não pode o Tribunal ultrapassar os limites da pena estabelecidos em lei. Para
tanto, impõe-se a observância da mesma regra das agravantes e das atenuantes genéricas,
contidas nos artigos 70 e 72 do CPM. Nesse sentido, colaciono os Arestos, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
DELITO
CONFIGURADO
E
PROVADO.
ATENUANTE.
QUANTUM
DA
PENA.
MÍNIMO
LEGAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. Preliminar de sobrestamento do
feito, em face de o Acusado ter cometido nova deserção e, por essa razão, ter sido excluído do
serviço ativo do Exército. A perda do status de militar da ativa não impede o prosseguimento
da Ação Penal Militar pela prática do crime de Deserção. Delito de Deserção delineado e
provado em todas as suas elementares. A atenuante da menoridade não possibilita a redução
do quantum da pena em patamar abaixo do mínimo legal. O artigo 73 do CPM prevê que,
no momento da fixação do quantum da agravação ou da atenuação da pena, o juiz deve se
ater aos limites da pena cominada ao crime. Descabe substituir a pena privativa de liberdade,
imposta ao Acusado, por pena restritiva de direitos. Instituto não previsto na legislação penal
militar. Rejeição da Preliminar, por maioria. Desprovimento do Apelo, por unanimidade.
(STM - APELAÇÃO: 7000989-64.2018.7.00.0000, Relator: LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação:
02/08/2019). (Grifos nossos).
No mesmo sentido, foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o RE nº 597.270, por meio do qual se estabeleceu a temática de repercussão geral
(Tema nº 158), cujo teor transcrevo, in verbis:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação
abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do
art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em
26-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-
2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31,
n. 366, 2009, p. 445-458). (Grifos nosso).
Tema 158: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
Foi essa a razão pela qual fixei a pena do apelado em 1 ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, e com o art. 35, ambos do CPM,
acompanhando a maioria quanto à concessão do sursis e ao regime de cumprimento inicial da
pena.
Brasília-DF, 28 de novembro de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367607v3 e do código CRC a790be12.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/2/2025, às 10:58:43
7000232-60.2024.7.00.0000
40001367607 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR